Tribunal: CARF
Processo: 16561.720221/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720221/2016-58 Recurso
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.828 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
8 de fevereiro de 2024 Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio, prejudicando o
conhecimento recursal.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPRA ALAVANCADA. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. FUNDAMENTO INATACADO.
Não se conhece de recurso especial quando não resta demonstrada divergência
acerca dos demais fundamentos do acórdão recorrido, confrontados nas
matérias que também não foram conhecidas, mormente se a existência de outra
holding na cadeia de adquirentes do investimento é circunstância fática ausente
no paradigma
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
COBRANÇA CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA
SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE
APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita sua cobrança
de forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL
apurados no final do período de apuração.
Deve subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720221/2016-58
Fl. 6879
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Acordam os membros do colegiado em, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, por voto de qualidade, não conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator),
Luciano Bernart, Viviani Aparecida Bacchmi e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
que votaram pelo conhecimento parcial, apenas em relação às matérias “da impossibilidade de
uso de empresa veículo como único propósito de gerar economia tributária” e “ausência de
confusão patrimonial entre real investidora e investida”. No mérito, por maioria de votos,
acordam em negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram
por dar provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que
manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 6880
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (“PGFN”) e pela contribuinte Qualicorp Corretora de Seguros S/A., em face do
Acórdão no 1302-003.475 (fls. 5.897/5.965), por meio do qual decidiram os membros do
Colegiado a quo:
por maioria de votos, em conhecer integralmente do recurso voluntário interposto pela
contribuinte, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo e Maria Lúcia
Miceli que não conheciam da matéria relativa à glosa de despesas financeiras com
emissão de debêntures em face da existência de concomitância com ação judicial; por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de decadência; por voto de qualidade,
em negar provimento ao recurso voluntário quanto à glosa da amortização do ágio na
apuração do IRPJ/CSLL, vencidos os conselheiros Marcos Antônio Nepomuceno
Feitosa, Rogério Aparecido Gil (relator), Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio
Machado Vilhena Dias. O Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado votou pelas
conclusões do voto divergente neste ponto. E, por maioria, em dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a exigência de glosa de despesas com emissão de
debêntures e a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ/CSLL,
vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Maria Lúcia Miceli e Luiz
Tadeu Matosinho Machado e, quanto à multa qualificada, vencidos Paulo Henrique
Silva Figueiredo e Maria Lúcia Miceli; e, em negar provimento ao recurso voluntário
quanto à incidência de juros sobre a multa, vencido o conselheiro Gustavo Guimarães
da Fonseca. Por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário dos
responsáveis solidários José Seripieri Filho, Fernando César Dantas Borges, Fernando
de Oliveira Pinto, Juan Carlos Feliz Estupinam e BRL Trust Serviços Fiduciários e
Participações Ltda. e em negar provimento ao recurso de ofício de Santander Securities
Services Brasil Distribuidora de Títulos e Banco Santander (Brasil) S.A. O conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca solicitou a apresentação de declaração de voto.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.

Intimada dessa decisão, a PGFN interpôs recurso especial em relação à matéria
exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, trazendo
como paradigmas os Acórdãos nos 1202-000.964 e 1302-001.080.
Despacho de fls. 5.993/6.001 admitiu o apelo fazendário nos seguintes termos:
(...)
3 Análise da Divergência
Divergência: possibilidade de exigência de multa isolada e concomitante com a
multa de ofício - interpretação do art. 44 da Lei no 9.430/96, à luz da Lei no
1.488/2007.
(...)
O primeiro paradigma apresentado pela Recorrente registrou a seguinte ementa, na parte
que importa ao exame:
Acórdão no 1202-000.964
[...]
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A incidência de multa isolada aplicável na hipótese de falta de pagamento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL não elide a aplicação concomitante de multa de
ofício calculada sobre diferenças do IRPJ e da CSLL devidos na apuração anual, por
observarem previsões legais específicas.
Fl. 6881
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

[...]
Neste paradigma analisou-se autos de infração para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS em razão da apuração de omissão de receitas nos anos de 2004 a 2007. Foi
aplicada a multa isolada em decorrência da falta de recolhimento de estimativas mensais
de IRPJ e CSLL, com base em balanço/balancete de suspensão/redução a partir de
demonstrativos mensais do lucro real e da base de cálculo da CSLL, pois foi verificada
a compensação indevida de prejuízos de exercícios anteriores nas apurações das
estimativas mensais.
(...)
Com efeito, a comparação entre as decisões demonstra que, para fatos semelhantes,
ambas as turmas deduziram interpretações distintas, o que caracterização da divergência
jurisprudencial.
O paradigma seguinte registrou a seguinte ementa, no que se refere à matéria sob
exame:
Acórdão no 1302-001.080
[...]
MULTA ISOLADA. A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação
legal de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta deferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é
devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
O legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do art. 44
da Lei 9.430/96, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte apure prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro que o valor apurado
como base de cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante para se saber devida ou não
a multa isolada e que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento
do ano-calendário.
[...]
A situação aqui apreciada refere-se a tributação, no ano-calendário de 2008, de ganho
de capital na permuta de ações com torna, que o sujeito passivo julgava-se dispensado
em face de sua interpretação ao disposto na IN 107/88. Em razão da apuração de ganho
de capital, foi imputada a multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas
mensais devidas no curso do ano-calendário.
(...)
A comparação entre os julgados demonstra, assim, que sobre fatos muito semelhantes,
os colegiados proferiram decisões antagônicas, o que caracteriza a divergência
jurisprudencial.
Caracterizada a divergência jurisprudencial deve ser dado seguimento ao Recurso
Especial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a questão da
exigência de multa isolada ainda que concomitante com a multa de ofício, e não
aplicação do princípio da consunção, em face da alteração legislativa do art. 44 da
Lei no 9.430/96.

A contribuinte, por sua vez, ofereceu contrarrazões (fls. 6.129/6.153),
questionando o conhecimento recursal à luz da Súmula CARF no 105, bem como opôs embargos
de declaração (fls. 6.032/6.043), os quais foram rejeitados (fls. 6.202/6.212).
Em seguida apresentou o recurso especial, alegando existir dissídio
jurisprudencial em relação a 9 (nove) matérias, assim resumidas:
Fl. 6882
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Fl. 6883
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Despacho de fls. 6.729/6.745 admitiu parcialmente o recurso, nos seguintes
termos:
(...)
3a divergência: da impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial
Com relação a esta matéria, a recorrente transcreve excertos do voto vencedor do
acórdão recorrido em que se debateu o caso dos autos sob a perspectiva da existência de
propósito negocial, e alega que o entendimento ali exposto vai de encontro àquele
extraído do acórdão paradigma n° 1201-001.507, por meio do qual aquele colegiado
do CARF “manifestou entendimento no sentido de que o ‘propósito negocial’ não é
critério válido”, e também do acórdão paradigma n° 1201-002.278, onde também
restou afirmado que “os conceitos de propósito negocial e substância econômica
carecem de fundamento legal”.
O excertos do acórdão recorrido que aborda o ponto, e que foi transcrito pela recorrente,
é o seguinte (com os destaques da recorrente):
“A alegação de que a QC II possuía um propósito negocial (o de emitir as debêntures
que possibilitaram a alavancagem financeira da operação) não se sustenta. Por mais que
se alegue que o BHCS FIP não poderia contrair o empréstimo, essa vedação não existia
para a QC I. Ela estava numa relação mais direta com os investidores e, depois das
operações de incorporação de ações, passou a atuar como uma verdadeira holding
(chegaram a alterar a sua denominação para Qualicorp S/A) ao ter seu capital aberto na
oferta pública realizada em 2011.
De qualquer maneira, mesmo que não houvesse essa outra empresa (a QC I)
intermediando o investimento do Grupo Carlyle, é certo que a ordem de grandeza da
alavancagem em relação ao total do investimento (de, aproximadamente, R$ 300 milhões
/ R$ 1.400 milhões) gera dúvidas acerca da existência da "relevância" desse propósito no
contexto de toda a operação. Afinal, qual o montante relativo do empréstimo que seria
suficiente para caracterizar essa "relevância". A se admitir qualquer quantia como
"relevante", poder-se-á estar criando uma jurisprudência perigosa, onde qualquer grau
de alavancagem seria suficiente para caracterizar o propósito negocial. A meu ver, para
contornar esse problema, seria até possível permitir a dedução do ágio na medida da
relação do empréstimo sobre o total do investimento (no caso 300/1400). Ou seja, o
Fl. 6884
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

propósito da empresa veículo seria atestado na medida da necessidade do empréstimo.
No caso presente, entretanto, entendo que a possibilidade de este ter sido contraído pela
QC I (empresa que passou a atuar como uma holding, portanto, mais próxima dos
investidores) macula essa possibilidade.”
O primeiro paradigma indicado para esta matéria (acórdão n° 1201-001.507) traz a
seguinte ementa:
“REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Ausente conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa, a busca de eficiência fiscal
em si não configura hipótese de perda do direito de dedução do ágio, ainda que tenha
sido a única razão aparente da operação.
A existência de outras razões de negócio que vão além do benefício fiscal, apenas ratifica
a validade e eficácia da operação.”
E o segundo paradigma (acórdão n° 1201-002.278) apresenta a seguinte ementa:
“GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO POR FIP. RAZÕES EXTRATRIBUTARIAS.
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO. VALIDADE. OPONIBILIDADE AO FISCO
A transferência de investimento para um Fundo de Investimento em Participações (FIP)
por motivos de planejamento sucessório familiar e posterior alienação de tal investimento
para terceiro com o conseqüente oferecimento do ganho de capital à tributação pela FIP
é ato plenamente oponível ao Fisco desde que ausentes fraude, simulação ou abuso de
direito.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CARÁTER
INDUTOR
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE FIP. OPONIBILIDADE AO FISCO. POSSIBILIDADE.
A legislação tributária ao criar tributação mais favorecida aos fundos de investimento
induz o contribuinte a utilizar tal instrumento como forma de planejamento tributário
válido que pode ser oponível ao Fisco desde que ausentes fraude, simulação ou abuso de
direito.”
Passo à análise.
Analisando o teor do voto vencedor do acórdão recorrido, verifica-se que, de fato, o
caso dos autos foi analisado também sob a perspectiva da existência de propósito
negocial.
Nada obstante a ementa destaque apenas a argumentação central utilizada para negar
provimento ao recurso voluntário quanto à glosa da amortização do ágio, qual seja, a
apregoada interpretação literal (restritiva) dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97,
exigindo como requisito para a dedução em questão a ocorrência da “confusão
patrimonial entre a real adquirente e o objeto da aquisição”, fato é que o voto
vencedor consignou que vislumbra como possível a permissão para a dedução do ágio
na medida da eventual demonstração da existência de efetivo “propósito negocial”, mas
que, no caso concreto, diante da demonstração da inexistência do referido “propósito
negocial”, a dedução não seria possível.
No caso do primeiro paradigma (acórdão n° 1201-001.507), verifica-se que o caso ali
analisado apresenta similitude fática com o caso dos autos.
O seguinte excerto do voto vencido do acórdão recorrido sintetiza a autuação fiscal
levada a efeito no caso dos autos:
“A autoridade fiscal concluiu que o referido ágio [pago pela empresa QC Holding II
Participações S.A. ("QC II") na aquisição da Qualicorp Participações S.A. ("QualiPar")]
decorreria de operação desprovida de propósito negocial, com a indevida utilização de
empresas veículo, e na qual não teria ocorrido a necessária "confusão patrimonial"
entre real adquirente e empresa adquirida, condição ao aproveitamento fiscal do ágio
supostamente presente nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/972.
Ainda consignou que não estaria comprovado, no caso concreto, que o fundamento
econômico do ágio pago decorreria da expectativa de rentabilidade futura da QualiPar
(...)”
Fl. 6885
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

O seguinte excerto do voto condutor do acórdão paradigmático sintetiza a acusação
fiscal naquele caso:
“Questionou a fiscalização a criação da empresa EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES
LTDA, a que denominou de empresa veículo, a aquisição de 70% das ações da empresa
operacional SERASA S. A. pela empresa veículo, e, posteriormente a incorporação da
empresa veículo pela empresa operacional apenas para fornecer uma aparência de
conformidade ao direito, quando o contexto evidencia a vontade de neutralizar o fim
prático a que o negócio se destinava: a redução de tributos através da dedução de
encargos de amortização de um ágio pago pela EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES
LTDA, porém artificialmente carreado, por meio de uma empresa veículo, para dentro da
SERASA S.A.”
Verifica-se, portanto, que em ambos os casos foi analisada situação em que o ágio foi
efetivamente pago, mas em que houve a utilização de empresa veículo para viabilizar a
tentativa de conformação dos fatos à norma legal, com questionamento, em ambos os
casos, quanto ao propósito negocial contido nessas operações.
Contudo, o acórdão paradigmático manifestou entendimento diverso daquele expresso
no acórdão recorrido. Analisando caso em que, à semelhança do que também ocorreu no
acórdão recorrido (“ausente conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa”),
concluiu o acórdão paradigmático que a simples “busca pela redução das incidências
tributárias, por si, [é] um propósito negocial que viabiliza a dedução do ágio”, não
sendo cabível exigir a comprovação de quaisquer outras razões de negócio que não
apenas o próprio gozo do benefício fiscal em questão.
Com relação ao segundo paradigma (acórdão n° 1201-002.278), contudo, verifica-se
que o caso ali analisado não apresenta similitude fática com o caso dos autos.
(...)
De todo modo, considerando que a divergência restou demonstrada com relação ao
primeiro paradigma, o recurso deve ter seguimento com relação a esta matéria.
(...)
6a divergência: ausência de previsão legal acerca da necessidade de confusão
patrimonial entre "real adquirente" e "real investida"
Neste tópico do recurso, a recorrente observa que o acórdão recorrido concluiu que o
aproveitamento fiscal do ágio não seria possível, porquanto não verificada “a confusão
patrimonial entre a real adquirente e o objeto da aquisição (QC II/QualiPar)”, em face
da utilização, no caso, de “empresas veículos”, e que tal entendimento “diverge
frontalmente do quanto decidido por esta C. CSRF no acórdão paradigma n° 9101-
003.609 (...), no qual se entendeu que a legislação fiscal não prevê como condição
necessária para o aproveitamento fiscal do ágio que haja a confusão patrimonial
envolvendo ‘real adquirente’ e ‘real adquirida’.”
O excertos do acórdão recorrido que aborda o ponto, e que foi transcrito pela recorrente,
é o seguinte (com os destaques da recorrente):
“O relator entendeu que o fato de os recursos advirem do exterior não constitui
fundamento para o não aproveitamento do ágio e que não desnatura a ocorrência da
confusão patrimonial. Nada obstante, a utilização de empresas veículos (a QC I e a
QC II) para internalizar aqueles recursos faz com que o ágio seja criado no âmbito
patrimonial de quem não foi a real adquirente das participações societárias
alienadas. Daí que não se observa a confusão patrimonial entre a real adquirente e o
objeto da aquisição.”
O paradigma indicado para esta matéria (acórdão n° 9101-003.609) traz a seguinte
ementa:
“ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE.
É legítima a transferência do investimento com ágio, notadamente quando existentes
restrições societárias e regulatórias que orientaram a criação de empresa “veículo”.”
Fl. 6886
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Além disto, a recorrente transcreve também o seguinte excerto do voto condutor do
referido paradigma (abaixo reproduzido, com os destaques da recorrente):
“Ressalto que o artigo 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, ao tratar da confusão patrimonial
como condição da amortização do ágio não tem qualquer referência ao "investidor
original". A exigência legal é de investimento adquirido com ágio, que poderá ser
deduzido quando houver a confusão patrimonial pela empresa que detenha o
investimento adquirido, ou mesmo pela própria investida caso ocorra incorporação
reversa.”
Considero que a divergência com relação à matéria “amortização de ágio – empresa
veículo” restou demonstrada pela recorrente.
De fato, analisando situações fáticas similares, os colegiados chegaram a conclusões
divergentes com relação a este requisito (condição) para a amortização de ágio.
Enquanto o acórdão recorrido sustentou que o fato de terem sido utilizadas “empresas
veículos” para a internalização dos recursos fez com que não se verificasse a “confusão
patrimonial entre a real adquirente e o objeto da aquisição”, e, assim, não se tornasse
possível a amortização do ágio, o acórdão paradigmático sustentou que a utilização de
“empresas veículos” para a transferência do ágio pago não impõe óbice algum à
amortização do ágio, pois não há na legislação exigência de que ocorra a alegada
“confusão patrimonial entre a ‘real adquirente’ e a ‘real adquirida’.”
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
7a divergência: da existência da confusão patrimonial - figura do real adquirente
no contexto da aquisição alavancada
(...)
Entende-se, assim, que a matéria aqui apresentada à discussão é precisamente a mesma
já analisada no tópico anterior.
Ao passo que no tópico precedente do seu recurso, a recorrente defendeu a “ausência de
previsão legal acerca da necessidade de confusão patrimonial” em operações desta
natureza (reorganização societária com vistas à amortização de ágio pago), no presente
tópico a recorrente pretende demonstrar que as operações, na forma em que ocorreram,
alegadamente demonstrariam a
efetiva existência de confusão patrimonial,
especialmente em face da específica circunstância da chamada “aquisição alavancada”.
As duas pretensas “matérias” alegadas (ausência de previsão legal quanto à
necessidade de confusão patrimonial entre a “real adquirente” e a “real adquirida”, e
suposta existência de confusão patrimonial entre a “real adquirente” e a “real
adquirida”), contudo, claramente se confundem, e isto fica claro tanto na argumentação
utilizada pela própria recorrente, quanto naquela utilizada no próprio paradigma aqui
analisado (acórdão n° 1401-003.082), consoante excerto aqui reproduzido, em que a
empresa identificada como “real-adquirente” pelo acórdão paradigmático (T4U) é a
mesma empresa que fora até então classificada como “empresa veículo”, justamente
pelo fato de ter recebido de outra(s) empresa(s) os recursos necessários para a
aquisição.
Demonstrado, portanto, que a matéria “amortização de ágio – empresa veículo” já foi
objeto de análise no presente despacho, cumpre observar que no tópico precedente
apenas um paradigma havia sido apresentado, motivo pelo qual admite-se o acórdão n°
1401-003.082 como o segundo paradigma relativo a esta matéria, posto que
demonstrada a divergência jurisprudencial com relação ao mesmo. E, por fim, em face
da limitação regimental à apresentação de apenas dois paradigmas por matéria, descarta-
se o acórdão n° 1301-003.469 como paradigma válido.
(...)
9a divergência: adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização
de ágio considerada indedutível pela fiscalização
Fl. 6887
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Com relação a esta matéria, relembra a recorrente que o dispositivo legal apontado no
acórdão recorrido para sustentar a indedutibilidade da despesa com a amortização de
ágio para fins de apuração da CSLL (art. 13 da Lei n° 9.249/95) não teria sido sequer
utilizado pela autoridade fiscal quando do lançamento (premissa falsa, já aqui ao norte
refutada quando da análise da “1a divergência: nulidade parcial do acórdão recorrido -
impossibilidade de inovação”).
E prossegue afirmando inexistir previsão expressa em lei específica para a CSLL
determinando a indedutibilidade da despesa com a amortização de ágio, consoante
restou decidido nos acórdãos n° 9101-002-310 e n° 1103-00.630, apontados pela
recorrente como paradigmas desta divergência.
O primeiro paradigma indicado (acórdão n° 9101-002-310) traz a seguinte ementa:
“CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE.
A amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo
determinação legal expressa para que ela não seja computada na determinação do lucro
real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base
tributável. Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo
da Contribuição Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício
pela autoridade lançadora.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO
ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial. (...)”
E o segundo paradigma (acórdão n° 1103-00.630), por sua vez, contém, no seu voto
condutor, as seguintes razões, verbis:
“Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins da CSLL,
registro que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas despesas, tal como é
preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei n. 1.598/77. (...)”
A divergência jurisprudencial, no caso, encontra-se suficientemente demonstrada pela
recorrente.
De fato, enquanto o acórdão recorrido manteve o lançamento, entendendo ser
indedutível, para fins da CSLL, a amortização do ágio decorrente de aquisições de
participações societárias avaliadas pelo método da equivalência patrimonial, invocando
para isto o artigo 13 da Lei n° 9.249/95, os paradigmas apresentados, por sua vez, e em
sentido diverso, concluíram pela inexistência de previsão legal para que se exija a
adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de
investimento avaliado pela equivalência patrimonial.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, opino no sentido de que, nos termos do art. 68 do RICARF, se deva DAR
SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial do sujeito passivo QUALICORP
CORRETORA DE SEGUROS S/A, com relação às matérias “amortização de ágio –
propósito negocial”, “amortização de ágio – empresa veículo”, e “amortização de ágio
– repercussão na base de cálculo da CSLL”.

Contra as matérias não admitidas a contribuinte apresentou Agravo (fls.
6.757/6.778), tendo sido este rejeitado (fls. 6.822/6.832).
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 6.851/6.859). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da glosa das despesas
com ágio, na linha do que decidiu o acórdão ora recorrido.
É o relatório.
Fl. 6888
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento

Recurso especial fazendário
O recurso especial é tempestivo, atendeu os demais requisitos de admissibilidade
e, ao contrário do que sustenta a contribuinte, não encontra-se óbice em face das regras
regimentais, afinal há “corrente” de que a referida Súmula CARF no 105 aplica-se apenas a fatos
geradores anteriores a 2007, existindo divergência jurisprudencial justamente para períodos
posteriores, como é o caso.
Tendo isso em vista, e apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50
da Lei no 9.784/99, conheço do presente recurso não só nos termos do despacho de
admissibilidade de fls. 5.993/6.001, como também na mesma linha do que restou decidido por
esta E. 1a Turma da CSRF (Acórdão no 9101-006.409), em julgamento no qual o presente
Julgador participou e que conheceu da matéria em questão com base nos mesmos precedentes
(Acórdãos 1202-000.964 e 1302-001.080).

Recurso especial da contribuinte
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento ou não dos demais requisitos regimentais.
Para tanto, transcrevo a seguir determinados trechos do relato e dos respectivos
votos (vencido e vencedor) do acórdão recorrido no tocante à origem e manutenção da glosa do
ágio, inclusive para fins de CSLL:
Síntese da Autuação
Os procedimentos de fiscalização visaram verificar se o sujeito passivo observou a
legislação fiscal quanto à dedutibilidade tributária dos encargos de amortização de ágios
decorrentes da aquisição de participação na Seripar Participações (futura Qualipar que
não se confunde com a fiscalizada), em 2010, pelo BHCS Fundo de Investimento em
Participações (FIP), por meio das empresas veículos QC Holding I Participações, QC
Holding II Participações e de incorporação reversa, por parte da própria Qualipar
(adquirida e antes denominada Seripar), e sua posterior cisão em benefício da
fiscalizada e de outra empresa do mesmo grupo, seguida de amortização do ágio
resultante da operação societária acima resumida, por parte da autuada e da outra
empresa do grupo, autuada no processo também em julgamento nesta sessão.
(...)
Fl. 6889
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Operações Societárias
As operações societárias podem ser resumidas nos seguintes passos:
O Grupo Qualicorp, originalmente detido pelo fundador José Seripieri Filho ("Sr.
José"), foi criado no Brasil em 1997 - administração, gestão e venda de planos de saúde
coletivos, empresariais e coletivos por adesão, bem como serviços relacionados à área
da saúde.
Em novembro de 2008, o GA Brasil Fundo de Investimento em Participações ("GA
Brasil FIP") adquiriu 45,91% do Grupo Qualicorp, o qual era composto por uma
sociedade holding denominada Qualicorp Participações S.A. ("QualiPar")
[recorrente] que, por sua vez, era detentora de 99% da participação societária de
cinco sociedades operacionais ("Operacionais"), quais sejam:
(i) Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. ("Qualicorp Benefícios", a Recorrente;
(ii) Qualicorp Corretora de Seguros S.A. ("Qualicorp Corretora");
(iii) Qualicorp Consultoria em Saúde Ltda. ("Qualicorp Consultoria");
(iv) Qualicorp Administração e Serviços Ltda. ("Qualicorp Serviços") e
(v) Convergente Consultoria e Corretora de Seguros Ltda. ("Convergente").

Início de 2010, o Grupo Carlyle, empresa norte-americana de gestão de fundos de
private equity, adquiriu o Grupo Qualicorp, por meio das sociedades holding QC
Holding I Participações S.A. ("QC I") e QC Holding II Participações S.A. ("QC
II"), residentes no Brasil.
12/07/2010 – celebrado Contrato de Compra e Venda de Ações (fls. 52-154 dos autos),
dispondo acerca da alienação, pelo Sr. José e pela GA Brasil FIP (vendedores) à QC
II (compradora), de participação equivalente a 72,95% na QualiPar.
Enquanto o Sr. José alienou 2.252.494 ações ordinárias que detinha na QualiPar,
correspondentes à metade de sua participação, o GA Brasil FIP vendeu a
integralidade das ações até então detidas (3.824.184 ações ordinárias).
Ato subsequente à assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações, as partes
passaram a praticar os atos societários pertinentes para a operacionalização da
aquisição.
• 17/08/2010 – emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, pela QC II
(fls. 246-283 dos autos), no valor nominal total de R$ 308 milhões, tendo como
Fl. 6890
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

intervenientes-garantidoras a Qualicorp Corretora, a Qualicorp Serviços, a QC II e a
Recorrente.
- 01/09/2010 – na data do fechamento da operação, uma série de atos societários foram
realizados, a fim de operacionalizar e finalizar a aquisição acordada:
o aumento de capital da QC I, de R$ 1.000,00 para R$ 1.107.705.146,98,
integralmente subscrito e integralizado pelo BHCS FIP, fundo sediado no
Brasil.
o aumento de capital da QC II, de R$ 1.000,00 para R$ 1.107.705.146,98,
integralmente subscrito e integralizado pela QC I.
Desta forma, conclui-se a estrutura de aquisição pretendida pelo Grupo Carlyle, uma
vez que a QC II passou a deter a integralidade dos recursos que seriam utilizados para a
aquisição do controle da QualiPar: (i) R$ 1.100 milhões originários do aporte de capital
do BHCS FIP na QC I; e (ii) R$ 308 milhões decorrentes da emissão de debêntures.

o fechamento da operação de aquisição da QualiPar pela QC II, mediante
pagamento, em dinheiro, do montante de R$ 1.407.133,198,49 ao Sr. José e
ao GA Brasil FIP.
O Patrimônio Líquido (PL) da QualiPar, quando de sua aquisição pela QC II, era de
R$ 181.701,125,96. Como o preço pago pela aquisição de 72,95% da QualiPar excedeu
o montante de seu PL proporcional a esta participação (R$ 132.569.141,50), a QC II
apurou ágio de R$ 1.274.564.056,99 na operação.
Nos termos do Laudo de Rentabilidade Futura elaborado pela KPMG, com base no
método de fluxo de caixa futuro descontado a valor presente, avaliou-se que o ágio
registrado pela QC II tinha por fundamento econômico a expectativa de rentabilidade
futura da QualiPar, nos termos da alínea "b" do § 2o do artigo 20 do Decreto-Lei n°
1.598/77.
Fl. 6891
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

- incorporação da totalidade das ações de emissão da QualiPar pela QC II, a
valor contábil. Na relação de substituição das ações, determinou-se que para
cada ação da QualiPar de sua propriedade, o acionista Sr. José receberia
225,16 ações da QC II. Destarte, em contrapartida às 2.252.494 ações
ordinárias incorporadas, o Sr. José recebeu 507.177.489 novas ações
ordinárias de emissão da QC II.
A referida incorporação de ações visava uma consolidação das participações do Sr. José
e da QC II em uma holding comum e, principalmente, a transferência das debêntures
para o contexto de ambos os acionistas finais. Após a incorporação de ações, a estrutura
societária verificada era a seguinte:
Fl. 6892
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

- por fim, foi deliberada a incorporação da totalidade das ações da QC II
pela QC I, também a valor contábil. Para cada ação ordinária de emissão da
QC II, foi emitida, em favor do acionista Sr. José, uma ação ordinária de
emissão da QC I. Assim, em contrapartida às 507.177.489 ações ordinárias
incorporadas da QC II, o Sr. José recebeu 507.177.489 novas ações
ordinárias de emissão da QC I.
Com a segunda incorporação de ações, a QC I passou a ter como acionistas o Sr. José e
o BHCP FIP, sendo a estrutura resultante representada da seguinte maneira:
Fl. 6893
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Após a aquisição da QualiPar e das incorporações de ações, teve início uma nova fase
da reorganização societária, tendo em vista a oferta pública de ações que ocorreria
em meados de 2011.
• 31/03/2011 – tendo em vista tal intuito, nesta data foram realizados os
seguintes eventos societários:
o incorporação da QC II pela QualiPar, que passou a sucedê-la em todos os
seus bens, direitos e obrigações, incluindo o ágio e a obrigação de pagamento
de juros relativos às debêntures, nos termos do artigo 227 da Lei n° 6.404/76
("Lei das SA.").
Fl. 6894
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Ainda, por ter se verificado, nesse momento, a incorporação da investidora (QC II) pela
investida (QualiPar), com a unificação do investimento adquirido com o ágio pago na
aquisição da QualiPar, fundamentado na sua expectativa de rentabilidade futura, este
último passou a ser dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, conforme disposto nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97.
o cisão total da QualiPar, com versão das parcelas cindidas para suas
controladas, as Operacionais, quais sejam: a Recorrente, Qualicorp
Corretora, Qualicorp Consultoria e Qualicorp Administração, que
sucederam a QualiPar em seu bens, direitos e obrigações.

Nos termos do § 1o do artigo 229 da Lei das S/A, "a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados
no ato da cisão".
Coube à Recorrente o acervo cindido de R$ 7.466.658,21 da QualiPar, elevando-se seu
capital social para R$ 11.966.658,21, com a emissão de 2.990.118 novas ações, sem
valor nominal, em benefício da Qualicorp S.A. (nova denominação social da QC I).
Fl. 6895
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Também à Recorrente foi vertida a parcela equivalente a 48,71% do ágio anteriormente
contabilizado na QC II e na QualiPar, no montante de R$ 620.840.152,16.
Com a cisão total da QualiPar, seguida da incorporação das parcelas cindidas pelas suas
controladas, as dívidas incorridas pela QC II foram transferidas às empresas
operacionais do Grupo Qualicorp, quais sejam, a Qualicorp Corretora e a recorrente,
anteriormente controladas pela QualiPar.
Abril/2011 – a Recorrente, como sucessora de parcela cindida e do ágio da
antiga QC II, passa a amortizar mensalmente o ágio decorrente da aquisição
da QualiPar pela QC II
(...)
Voto Vencido
(...)
Das Despesas de Amortização de Ágio
O acórdão recorrido ratificou a conclusão da fiscalização de que teriam sido excluídas
indevidamente, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL referentes ao
ano-calendário de 2011, as referidas despesas de amortização do ágio pago pela
empresa QC Holding II Participações S.A. ("QC II") na aquisição da Qualicorp
Participações S.A. ("QualiPar").
A autoridade fiscal concluiu que o referido ágio decorreria de operação desprovida de
propósito negocial, com a indevida utilização de empresas veículo, e na qual não teria
ocorrido a necessária "confusão patrimonial" entre real adquirente e empresa adquirida,
condição ao aproveitamento fiscal do ágio supostamente presente nos artigos 7o e 8o da
Lei n° 9.532/972.
Ainda consignou que não estaria comprovado, no caso concreto, que o fundamento
econômico do ágio pago decorreria da expectativa de rentabilidade futura da QualiPar,
uma vez que o demonstrativo apresentado, i.e., o Relatório Final de Avaliação
Econômico-Financeiro, elaborado pela KPMG ("Laudo de Rentabilidade Futura"),
datado de 02/03/2011 e com data-base em 31/08/2010, seria posterior à aquisição desta
empresa.
Vejam-se os seguintes trechos do TVF:
(...)
De seu lado, a contribuinte apresenta os seguintes fundamentos, com base nos quais
sustenta que as amortizações de ágio em questão preenchem as exigências formais
para serem consideras despesas dedutíveis:
(...)
À vista de tais fatos e fundamentos, entendo que assiste razão à contribuinte. Além do
que, o fato de os recursos advirem de empresa no exterior, em si, não constitui
fundamento para o não aproveitamento do ágio. Também não desnatura a ocorrência de
confusão patrimonial. Não encontro em tal interpretação da fiscalização, mantida pela
DRJ, descumprimento às disposições do artigo 386 do RIR/99, vigente à época (atual
Lei no 9.580/2018). Não tentativa ilícita de se internalizar o ágio, por meio de
incorporações de empresa veículo. Não se vê abusividade ou operações desprovidas de
motivação.
O Laudo de Avaliação, datado de março de 2011, elaborado pela KPMG, com base no
método de fluxo de caixa futuro descontado a valor presente, certificou que o ágio
registrado pela QC II tinha por fundamento econômico a expectativa de rentabilidade
futura da QualiPar, nos termos da alínea "b" do § 2o do artigo 20 do Decreto-Lei n°
1.598/77. Assim, ainda que datado de 02/03/2011, tinha como data-base 31/08/2010. Ou
seja, baseava-se nas informações contemporâneas ao fechamento da operação de
aquisição da QualiPar.
Fl. 6896
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Verifica-se, ainda, que a operação se deu entre partes independentes, quais sejam, de um
lado o Grupo Carlyle, representado pela QC II, e de outro lado o Grupo Qualicorp, na
figura dos vendedores Sr. José e GA Brasil FIP.
O fato de as controladas da QualiPar atuarem como garantidoras das debêntures
emitidas pela QC II não "reforça o caráter de empresa veículo da QCI e da QCII"(f\. 7
do TVF), como indevidamente entende o Sr. Agente Fiscal, mas diz respeito à própria
natureza de que normalmente se reveste a aquisição alavancada, sendo expediente
comum a esse tipo operação.
Observa-se que, a incorporação da investidora (QC II) pela investida (QualiPar), com a
unificação do investimento adquirido com o ágio pago na aquisição da QualiPar,
fundamentado na sua expectativa de rentabilidade futura, este último passou a ser
dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, conforme disposto
nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97.
Destaca-se, nesse ponto, a ocorrência da unificação patrimonial, autorizadora da
dedutibilidade fiscal do ágio. Assim, não subsiste o argumento de que não teria ocorrido
a unificação ou confusão patrimonial.
No que diz respeito ao fato de a QualiPar passar a ser detentora do ágio pago na sua
própria aquisição, ressalte-se que se trata da mera aplicação do artigo 8o da Lei n°
9.532/97, que expressamente reconhece o aproveitamento do ágio também na hipótese
de incorporação da investidora, que pagou o ágio, pela investida a chamada
incorporação reversa.
Assim, é possível concluir que as operações societárias realizadas resultaram
validamente na possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio pela contribuinte. Pois,
desde o início, visou-se a aquisição do controle da QualiPar pelo Grupo Carlyle e, para
tanto, (i) houve aquisição, pela contribuinte, de participação societária adquirida com
ágio; (ii) houve absorção da investidora pela investida, consoante previsão expressa do
referido artigo 8o; e a fundamentação econômica do ágio está lastreada em expectativa
de rentabilidade futura.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, neste ponto.
(..._
Voto Vencedor
(...)
O relator entendeu que o fato de os recursos advirem do exterior não constitui
fundamento para o não aproveitamento do ágio e que não desnatura a ocorrência da
confusão patrimonial. Nada obstante, a utilização de empresas veículos (a QC I e a QC
II) para internalizar aqueles recursos faz com que o ágio seja criado no âmbito
patrimonial de quem não foi a real adquirente das participações societárias alienadas.
Daí que não se observa a confusão patrimonial entre a real adquirente e o objeto da
aquisição.
A regra da amortização do ágio, por se tratar de um benefício fiscal, deve ser
interpretada de maneira restritiva. Não há espaço para alargamento das situações
expressamente previstas em lei. Por oportuno, veja-se a transcrição do artigo 7o, caput, e
do artigo 8o, alínea “b”, da Lei no 9.532/97:
(...)
A interpretação literal para a formação da norma conduz ao entendimento de que o ágio
a ser amortizado é aquele surgido nos termos do que previu o artigo 20 do Decreto-Lei
no 1.598/77. Isto é, somente a empresa que "detenha participação societária adquirida"
naqueles moldes poderá figurar como incorporadora ou incorporada no evento que
resultará no encontro do seu patrimônio com o da empresa investida.
Em termos econômicos, tal como era antes regulado no âmbito do artigo 34 daquele
mesmo Decreto-Lei, trata-se de permitir, em razão da confusão patrimonial
estabelecida, a dedução da perda de capital que era do investidor (só que, agora,
Fl. 6897
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

garantindo-se sua expressão na totalidade do ágio contabilizado). Por isso, há que se
exigir a presença do real investidor no evento da incorporação, melhor dizendo, quem
efetivamente suportou a perda de capital.
Contra esse entendimento, não importa que a operação tenha sido efetuada entre partes
independentes. A previsão legal só permite que o ágio seja aproveitado pela real
adquirente. Não é possível transferir para uma empresa veículo a formalidade da
aquisição com o propósito preponderante de se obter a economia tributária. O negócio
jurídico formalizado nessas condições não é oponível ao Fisco.
A alegação de que a QC II possuía um propósito negocial (o de emitir as debêntures que
possibilitaram a alavancagem financeira da operação) não se sustenta. Por mais que se
alegue que o BHCS FIP não poderia contrair o empréstimo, essa vedação não existia
para a QC I. Ela estava numa relação mais direta com os investidores e, depois das
operações de incorporação de ações, passou a atuar como uma verdadeira holding
(chegaram a alterar a sua denominação para Qualicorp S/A) ao ter seu capital aberto na
oferta pública realizada em 2011.
De qualquer maneira, mesmo que não houvesse essa outra empresa (a QC I)
intermediando o investimento do Grupo Carlyle, é certo que a ordem de grandeza da
alavancagem em relação ao total do investimento (de, aproximadamente, R$ 300
milhões / R$ 1.400 milhões) gera dúvidas acerca da existência da "relevância" desse
propósito no contexto de toda a operação. Afinal, qual o montante relativo do
empréstimo que seria suficiente para caracterizar essa "relevância". A se admitir
qualquer quantia como "relevante", poder-se-á estar criando uma jurisprudência
perigosa, onde qualquer grau de alavancagem seria suficiente para caracterizar o
propósito negocial. A meu ver, para contornar esse problema, seria até possível permitir
a dedução do ágio na medida da relação do empréstimo sobre o total do investimento
(no caso 300/1400). Ou seja, o propósito da empresa veículo seria atestado na medida
da necessidade do empréstimo. No caso presente, entretanto, entendo que a
possibilidade de este ter sido contraído pela QC I (empresa que passou a atuar como
uma holding, portanto, mais próxima dos investidores) macula essa possibilidade.
Noutro giro, o fato de o laudo de avaliação ter sido elaborado em data posterior à
constituição do ágio (pela QC II) acabou sendo um reforço argumentativo para alguns
componentes da maioria vencedora. Para estes, a exigência legal não permite a mera
utilização de informações contemporâneas ao fechamento da operação. Há que se
elaborar o demonstrativo da rentabilidade futura antes desse fechamento.
E a glosa deve ser mantida também com relação à CSLL.
Mesmo que se reconheça a autonomia legislativa que essa contribuição possui em
relação ao IRPJ, uma vez ocorrido o encontro do patrimônio da empresa investidora
com o da empresa investida, através da operação de incorporação, o ágio se transforma
em perda de capital e, com isso, desaparece o elemento contábil para a sua amortização.
Assim sendo, cumpre investigar se seria possível considerar como dedutível a
amortização de um item do ativo diferido, contabilizado a título de ágio exclusivamente
por determinação da regra contida no § 2o, "a", do artigo 7o, da Lei no 9.532/97. Para
isso, há que se invocar o comando que consolidou a questão da dedutibilidade em
matéria de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o artigo 13 da Lei no
9.249/95:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto
no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
(...)
III – de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços;
(grifei)
Fl. 6898
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Trata-se, assim, de uma vedação de caráter geral, aplicável no caso presente à CSLL, na
medida em que não se pode considerar que a amortização do item do ativo diferido,
contabilizado como condição de aproveitamento de um benefício fiscal, seja
intrinsecamente relacionado com a produção ou comercialização de bens ou serviços.
Destarte, a amortização não seria dedutível da base de cálculo da CSLL mesmo que o
ágio fosse considerado válido e dedutível para fins do IRPJ.
(...)

Em sede de embargos de declaração, alegou a contribuinte, dentre outros, os
seguintes vícios:
(...)
II.3. Obscuridade Quanto aos Contornos da Figura do Real Adquirente
(...)
Ante o exposto, conclui-se que é totalmente obscura a desconsideração da QC II com
base na alegação de que essa sociedade não seria a “real adquirente” das ações da
Qualipar.
Por esse motivo, a Embargante requer a essa Turma Julgadora que sejam acolhido os
presentes Embargos de Declaração para que, sanando-se a obscuridade apontada, seja
reconhecido que a QC II deve ser sim qualificada como “real adquirente” do
investimento.
II.4. Obscuridade Quanto à Invalidade da Amortização do Ágio em Decorrência
da Existência da QC I
(...)
Por esse exato motivo, caso a QC I tivesse sido utilizada na estrutura de LBO, essa
necessariamente deveria ter sido incorporada pela Qualipar, já que apenas assim
seria viabilizado o confronte das despesas financeiras com os fluxos de caixa do
investimento adquirido. Contudo, como reconhecido no próprio acórdão recorrido,
havia o interesse em mantê-la como holding do Grupo Qualicorp.
Desse modo, não era possível que a QC I tivesse assumido o papel exercido pela QC
II na operação ora analisada, motivo pelo qual é obscura fundamentação do acórdão
recorrido de que, no caso em análise, a existência da QC I inviabilizaria o
reconhecimento do propósito negocial da QC II.
(...)
II.5. Obscuridade Quanto aos Questionamentos Acerca do Laudo de Avaliação
Analisando-se o voto vencedor, é possível notar que há nesse um parágrafo em que se
afirma que, para alguns julgadores componentes da maioria vencedora, o fato do laudo
de avaliação ter sido supostamente elaborado em data posterior à constituição do ágio
teria sido um "reforço argumentativo" (fl.. 56 do acórdão recorrido) para a manutenção
da glosa.
Ocorre que se esse não foi o entendimento adotado pela maioria, de modo que tal
argumentação não poderia constar do voto vencedor, pois não foi um fundamento
adotado pelo colegiado para manutenção dessa parcela do lançamento fiscal.
Por esse motivo, a Embargante requer a essa Turma Julgadora que, com o acolhimento
dos presentes Embargos de Declaração, seja determinada a supressão desse parágrafo do
voto vencedor, de forma que se reflita no acórdão apenas as razoes de decidir do
colegiado.
(...)

Fl. 6899
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Despacho de fls. 6.202/6.212 afastou a ocorrência dos vícios alegados com base
nas seguintes razões:
OBSCURIDADE QUANTO AOS CONTORNOS DA FIGURA DO REAL
ADQUIRENTE
(...)
Registre-se, de plano, que o colegiado não precisa discorrer sobre os critérios gerais que
definem a real adquirente de um investimento, até porque são diversos modelos de
operações societárias e múltiplas as possibilidades, no mundo fático; precisa, isto sim,
caso deixe de reconhecer dada empresa como real adquirente, explicitar os motivos
pelos quais esta não se reveste de tal condição, no caso concreto. Entendo que no
presente processo o colegiado desincumbiu-se adequadamente, como demonstram os
seguintes trechos da decisão embargada:
(...)
Assim sendo, não reconheço a obscuridade aventada; a uma, porque é falsa a premissa
de que o acórdão embargado não explicitou o critério adotado para a identificação do
“real adquirente”; e a duas, porque também neste ponto a decisão é clara, de fácil
entendimento e inteiramente exequível.
OBSCURIDADE QUANTO À INVALIDADE DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA QC I
(...)
Como já destacado neste despacho, o entendimento que prevaleceu na decisão
embargada foi de que o aproveitamento fiscal do ágio demanda a presença do real
investidor no evento da incorporação. Observa-se que a referência à empresa QC I deu-
se apenas em resposta a argumento específico do recurso voluntário (de que BHCS FIP
não poderia contrair empréstimo). Observa-se, ainda, que o acórdão embargado não
decidiu pela invalidade da amortização do ágio “em decorrência da existência da QC I”.
Sendo esta a premissa em que se baseia a obscuridade suscitada, não se confirma a
alegação.
OBSCURIDADE QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS ACERCA DO LAUDO
DE AVALIAÇÃO
(...)
A rigor a embargante não suscita obscuridade, na medida em que demonstra claro
entendimento do sentido e abrangência da decisão; sustenta que a decisão embargada
incorreu em erro, por aludir a argumento que não reflete o entendimento da maioria. A
alusão ao fato de que alguns integrantes da maioria vencedora viram, na data do laudo
(posterior ao evento), “reforço argumentativo” para negar o recurso voluntário não
prejudica em absoluto o entendimento ou a aplicação da decisão. A expressão “alguns
integrantes da maioria” deixa claro que aquele não foi o entendimento da maioria
absoluta dos conselheiros.
Portanto, considero não demonstrada a obscuridade.

Como se vê, tal como restou motivada a decisão recorrida, com a consequente
integração do teor da negativa dos embargos no seu conteúdo - teor este que, após amplo debate
sobre seu alcance pelo Colegiado, me convenceu de que a data do laudo, ao contrário de meu
entendimento inicial, não constituiu fundamento autônomo da decisão ora recorrida, na verdade
adotou 2 (duas) razões jurídicas que levaram à manutenção da infração relativa à glosa das
despesas com ágio: (i) a impossibilidade de uso de empresa veículo como único propósito de
gerar economia tributária (paradigma – Acórdão no 1201-001.507); e (ii) ausência de confusão
Fl. 6900
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

patrimonial entre real investidora e investida (paradigmas – Acórdãos 9101-003.609 e 1401-
003.082).
Pois bem
O Acórdão no 1201-001.507 tratou de operação na qual a holding (empresa
veículo) foi constituída com recursos integralizados por pessoas jurídicas estrangeiras, recursos
estes utilizados na aquisição da investida pela veículo com ágio, que em seguida foi incorporada
pela operacional (a adquirida), passando esta a amortizar fiscalmente o ágio.
Ocorre que, embora questione a aplicação da dita teoria do propósito negocial, o
voto condutor do precedente acabou afastando a caracterização de simulação justamente por ver
uma, digamos, substância ou necessidade na própria constituição e uso da empresa veículo
naquela operação. Confira-se:
(...)
Conforme consta dos autos, a chamada empresa-veículo (Experian Brasil) efetuou a
aquisição de 70% da empresa Serasa que possuía diversos acionistas, muitos deles sem
qualquer relação entre si (Bradesco, Itaú, HSBC, Santander e ABN, dentre outros).
(...)
A operacionalização da operação demandou intensas negociações e a execução do plano
acabou demandando 57 transferências bancárias em datas diversas para beneficiários
diversos, ou seja, foram 57 liquidações de operações financeiras de pagamento.
Aqui então, se justifica a constituição da empresa Experian Brasil, a chamada empresa
veículo.
(...)
... o conjunto de operações se concretizou num contexto de intensa e complexa operação
de negociação de ações com diversos acionistas, o que gerou a execução de dezenas de
pagamentos no Brasil para beneficiários diferentes em datas diferentes, bem como, o
custo adicional e o risco cambial que existiria se a operação fosse executada a partir de
empresas estabelecidas no exterior, não enxergo qualquer vício na utilização da empresa
Experian Brasil que, de fato, serviu como veículo ou o instrumento para a operação.

Essas particularidades do caso concreto lá analisado, que constam de forma
expressa nas suas razões de decidir, colocam o paradigma em um plano fático-jurídico distinto
da situação fática presente, afinal aqui, ao contrário de lá, foi a interposição de QC II por apenas
duas pessoas alienantes, em uma única operação, o fato que levou o Colegiado a questionar a
legitimidade da estrutura para fins de dedução do ágio.
Não conheço, portanto, da matéria da impossibilidade de se aplicar a teoria do
propósito negocial.
No tocante à alegada ausência de previsão legal acerca da necessidade de
confusão patrimonial entre "real adquirente" e "real investida", cabe registrar que o presente
Julgados já afastou a caracterização do dissídio deste tema com base no paradigma 9101-
003.609 no Acórdão no 9101-006.291, do qual transcrevo a seguinte passagem:
Da ementa do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-003.609) extrai-se que:
ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE.
É legítima a transferência do investimento com ágio, notadamente quando existentes
restrições societárias e regulatórias que orientaram a criação de empresa veículo.
E do voto condutor transcrevo as seguintes passagens:
Fl. 6901
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

(...)
Adoto as razões do acórdão recorrido, acima colacionado, para confirmar a legitimidade
do ágio tratado nos autos, sem que se vislumbre artificialidade na criação das empresas
acima citadas.
Acrescento às razões de decidir que no caso dos autos havia imposições da CVM e
ANEEL que justificam - por questões societárias e regulatórias - a organização societária
da forma procedida, isto é, a existência da "empresa veículo". O artigo 15, da Instrução
319 da CVM atesta que haveria "abuso" do poder de controle caso o contribuinte não
constituísse a "empresa veículo" em discussão nestes autos:
(...)
Nesse sentido, é o parecer do Dr. Antonio Ganin acostado aos autos pelo contribuinte,
explicitando as razões extrafiscais que justificaram a reorganização societária efetuada
pela contribuinte:
A operação pretendida pela Receita Federal do Brasil (RFB), pela qual a
controlada CTEEP incorpora a ISA Capital do Brasil, encontra dois
impedimentos para sua realização. O primeiro de ordem societária, pois a
operação da forma pretendida pela RFB caracterizaria ato abusivo do poder de
controle por parte da CTEEP, conforme previsto no art. 15 da Instrução CVM
n° 319/1999, o que seria considerado infração grave para os efeitos do § 3°, do
art. 11, da Lei n° 6.385/1976, conforme disposto no art. 17, dessa Instrução
CVM. O segundo de ordem regulatória, pois, conforme já exposto, a ANEEL
não aceitaria que a dívida da controladora, contraída justamente para a
aquisição da controlada, fizesse parte do acervo líquido a ser vertido para a
CTEEP por meio da incorporação de sua controladora, trazendo para a
concessionária de serviço público de energia elétrica uma divida que é do
acionista.
A esse respeito, são precisas as considerações do Conselheiro Gerson Macedo Guerra
(acórdão 9101-003.362), em voto vencido - proferido no processo do mesmo contribuinte
recentemente julgado que acompanhei àquela ocasião:
(...)
Vê-se, pois, que a incorporação direta da ISA Capital apenas não foi
implementada em razão de proibições que o próprio Governo Federal, do qual
a RFB faz parte, determinou (normas da CVM e ANEEL). Tais proibições
decorreram da impossibilidade de transferência, pela Isa Capital à
Contribuinte Recorrente, do forte endividamento decorrente dos recursos
captados de terceiros (emissão de dívida no mercado internacional) para a
aquisição da Contribuinte Recorrente no processo de privatização. Essas
proibições, importa desde já destacar, são o verdadeiro propósito negocial da
validade da estrutura implementada pela Contribuinte Recorrente.
Acrescento que é legítima a transferência de ágio em operação societária, fundamentando-
se a hipótese no artigo 248, da Lei n° 6.404/1976 e no artigo 20, do Decreto n°
1.598/1976. Desde a original redação, a Lei n° 6.404/1976 obrigava que o investimento
adquirido fosse avaliado pelo método de equivalência patrimonial.
Nota-se, assim, que o primeiro paradigma, analisando operação de aquisição de
participação societária em um contexto de privatização, admitiu a transferência de ágio
para empresa veículo ante a imposições da CVM e ANEEL que justificam - por questões
societárias e regulatórias - a organização societária da forma procedida, isto é, a
existência da "empresa veículo".
Trata-se, assim de circunstância fática determinante para o desfecho daquele caso, mas
que aqui não se faz presente, prejudicando a comparabilidade das decisões para a
finalidade pretendida pela Recorrente.

Nesse sentido, considero o paradigma 9101-003.609 como inábil a comprovar a
divergência.
Fl. 6902
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

O mesmo não ocorre com o paradigma – Acordão no 1401-003.082 -, julgado este
que analisou (e validou) justamente os efeitos da amortização fiscal de ágio por investida
incorporadora de empresa veículo, constituída por Fundo de Investimento com recursos
provenientes do exterior (inclusive do mesmo grupo comprador desta operação), em operação de
aquisição por “compra alavancada”.
E nem se diga que a diferença quanto aos números de empresas interpostas (aqui,
duas; e no paradigma, uma) teria o condão de descaracterizar o dissídio. Reitero, aqui, que tal
como foi estruturada a operação, esse fato torna irrelevante para fins de dirimir o dissídio, que a
meu ver repousa exclusivamente na tese da confusão patrimonial face ao uso de empresa
interposta. Daí a divergência.
Nesses termos, conheço da segunda matéria.
Finalmente, e no que diz respeito à CSLL, não conheço da matéria por já ter me
curvado ao que restou decidido por essa E. 1a Turma no Acórdão no 9101-006.3741, julgado este
que recebeu a seguinte ementa:
CSLL. AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA.
Não há divergência jurisprudencial quando os precedentes comparados tenham tratado
de amortização de ágio em contextos jurídicos diversos.
O paradigma 9101-002.310 não tratou de despesas com amortização de ágio deduzidas
após incorporação, mas de participação mantida na investidora. Já o caso dos autos
discute a glosa de despesas com amortização de ágio tomadas em razão da
incorporação, e pretensamente registradas com base nos critérios trazidos pela Lei
9.532/1997. Panoramas jurídicos diversos, portanto.
Quanto ao paradigma 1103-00.630, embora ali também se tratasse de amortização fiscal
do ágio na forma da Lei 9.532/1997, e seu voto condutor traga argumentos contrários à
indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, naqueles autos foi dado
provimento integral ao recurso voluntário, afirmando-se o não cabimento da glosa não
só na base da CSLL, como também do IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF
decidiu a questão sob circunstâncias distintas daquelas que a Contribuinte quer ver
prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência de CSLL seja cancelada ainda que
afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ.

Feitas essas considerações, o recurso especial da contribuinte deve ser conhecido
parcialmente.

Mérito

Recurso especial fazendário
A discussão sobre a legitimidade ou não da cobrança cumulativa de multa isolada
e multa de ofício não é recente, mas é tema que ainda possui celeuma.

1 Sessão de 09 de novembro de 2022. Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa,
Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 6903
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que: “a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso
IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta
de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Na prática, a Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos compreendidos até
dezembro/2006.
Dizemos indubitavelmente porque há corrente doutrinária e jurisprudencial, na
linha do que argumenta a Recorrente, que sustenta que, após a nova redação dada pela Lei no
11.488/2007 (conversão da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007) ao art. 44 da
Lei no 9.430/96, não haveria mais espaço para interpretação diversa daquela que conclui pela
possibilidade jurídica da exigência de multa isolada sobre estimativas mensais não recolhidas,
mesmo nos casos em que também houver sido formulada exigência de multa de ofício em razão
da falta de pagamento do IRPJ e da CSLL apurados no final do mesmo ano de apuração.
Por essa linha de pensamento, o Legislador teria prescrito sanções autônomas e
inconfundíveis, autorizando ao fisco, na hipótese do contribuinte deixar de recolher estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, inclusive aquelas apuradas de ofício e, paralelamente, não recolher
integralmente estes mesmos tributos no final do período de apuração, aplicar as duas sanções
concomitantemente (multa de ofício sobre o IRPJ/CSLL devidos e não recolhidos + multa
isolada sobre as estimativas “em aberto”).
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redadação dada
pela MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o - O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Da leitura desses dispositivos, verifica-se que a multa de ofício de 75% prevista
no inciso I é aplicável nos casos de falta de pagamento de imposto ou contribuição, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Já a multa isolada de 50%, prevista no inciso II, deve incidir sobre o valor das
estimativas mensais não recolhidas, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física e ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 6904
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Nesse contexto, não se pode perder de vista que as estimativas são meras
antecipações do tributo devido, não figurando, portanto, como tributos autônomos. A propósito,
dispõe a Súmula CARF 82 que “após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
Também não nega-se que o não recolhimento das estimativas e o não
recolhimento do tributo efetivamente devido são infrações distintas, como foi reconhecido pela
própria lei nos incisos I e II acima transcritos. Todavia, e este é o ponto central para a discussão,
quando ambas as obrigações não foram cumpridas pelo contribuinte, o princípio da absorção ou
consunção impõe que a infração pelo inadimplemento do tributo devido prevaleça, afinal o dever
de antecipar o pagamento por meio de estimativas configura etapa preparatória para o dever de
recolher o tributo efetivamente devido, este sim o bem jurídico tutelado pela norma.
Adotando, então, uma interpretação histórica e sistemática dos referidos
dispositivos legais e Súmulas, verifico que a alteração legislativa mencionada não possui
qualquer efeito na aplicação da Súmula CARF no 105 para fatos geradores posteriores a 2007.
Isso porque a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre a
exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa (antecipação do tributo devido) não
recolhida. Admitir o contrário permitiria punir o contribuinte em duplicidade, em clara afronta
aos princípios da consunção, estrita legalidade e proporcionalidade.
Nesse sentido já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça, destacando-se,
por exemplo, a seguinte passagem do voto condutor proferido pelo Ministro Humberto Martins2,
da 2a Turma desse E. Tribunal:
Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente poderá ser
aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda não
implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos mensais ,
ainda que configurem obrigações a pagar, não representam, no sentido técnico, o tributo
em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário, quando ocorrer o fato
gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses de cabimento
de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas formas
distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência de, nos casos ali decritos,
não haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não possam
ser exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que são elas
apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que pretende
prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a infração
que se pretende repreender com a exigência isolada da multa (ausência de recolhimento
mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente abrangida por eventual
infração que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e
que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.

Esse posicionamento, diga-se, foi ratificado em outros julgados, conforme atesta,
também de forma exemplificativa, a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. [...]. CUMULAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO E ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE.

2 Resp 1.496.354-PR. Dje 24/03/2015.
Fl. 6905
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

[...]
2. Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos casos
de declaração inexata, seria cabível a multa de ofício ou no percentual de 75% (inciso
I), ou aumentada de metade (parágrafo 2o), não se cogitando da sua cumulação.” (Resp
1.567.289-RS. Dje 27/05/2016).

Mais recentemente, os Ministros da 2a Turma do STJ, por unanimidade de votos,
reiteraram esse posicionamento, conforme atesta a ementa do julgamento proferido no Resp
1.708.819/RS, de 16/11/2023. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA
DE OFÍCIO.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo exigida no
patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no montante de
50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de ofício,
sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção. Precedentes:
AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp n. 1.496.354/PR, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24/3/2015.
4. Recurso especial provido.

A propósito, em Sessão de 1o de setembro de 2020, esta C. Turma, por
determinação do art. 19-E da Lei n o 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em julgamento do qual o presente Relator participou, afastou a concomitância das multas de
ofício e isolada para fatos geradores posteriores a 2007.
Do voto vencedor do Acórdão no 9101-005.080, do I. Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella, e do qual acompanhei, extrai-se que:
(...)
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de que
a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a
geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa
isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas,
pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125%
sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo
incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada
Fl. 6906
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira Selene
Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam a Súmula
CARF no 105):
(...)
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a
primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é
sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do
tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é
a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa
mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do contribuinte pelo
mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de
apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a
efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da
obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto
penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi (ainda
que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos,
princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado
o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto
explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra3.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica
em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva
cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos
apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a
situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas
dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera invocação
e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da consunção,
para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo
do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de
ofício.
(...)

3 Teoria da Proibição de Bis in Idem no Direito Tributário e Sancionador Tributário. São Paulo: Noeses, 2014, p.
462.
Fl. 6907
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Digna de nota, também, é a declaração de voto constante desse mesmo Acórdão,
da I. Conselheira Livia De Carli Germano, da qual transcrevo o seguinte trecho:
(...)
Isso porque, de novo, é essencial destacar que, nos presentes autos, não estamos
tratando do principal de tributo, mas da pena prevista para a conduta consistente em
agir em desconformidade com o que prevê a legislação fiscal (dever de adiantar
estimativas mensais).
Neste sentido, a análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal
enunciado sumular esclarece que o que não pode ser exigido é apenas o principal da
estimativa, visto que este está contido no ajuste apurado ao final do ano-calendário. Não
obstante, a pena prevista para o descumprimento do dever de recolher a estimativa
permanece - e, até por isso, é denominada “multa isolada”: porque cobrada
independentemente da exigibilidade da sua base de cálculo (a própria estimativa
devida).
De fato, parece que só faz sentido se falar em exigência isolada de multa quando a
infração é constatada após o encerramento do ano de apuração do tributo. Isso porque,
se fosse constatada a falta no curso do ano-calendário, caberia à fiscalização exigir a
própria estimativa devida, acrescida de multa e dos respectivos juros moratórios. Ao
estabelecer a cobrança apenas da multa (ou seja, a cobrança “isolada”) quando detectada
a falta de recolhimento da estimativa mensal, a norma visa exatamente à adequação da
exigência tributária à situação fática.
A título ilustrativo, destaco a argumentação constante de trecho do voto condutor do
acórdão 101-96.353, de 17/10/2007, que é um dos que orientaram a edição do
enunciado da Súmula CARF 82:
(...)
A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir estimativas
não recolhidas, uma vez que o valor não pago durante o período-base está contido no
saldo apurado no ajuste efetuado por ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de recolher
as estimativas que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e a contribuição
não recolhidos serão apurados na declaração de ajuste, se devidos.
(...)
Portanto, compreendo que os argumentos acima não são suficientes para levar ao
cancelamento da exigência de multas isoladas.
Não obstante, -- e aqui reside especificamente o ponto em que, com o devido
respeito, discordo do voto da i. Relatora -- compreendo que a cobrança de multa
isolada não pode prevalecer se e quando tenha sido aplicada a multa de ofício pela
ausência de recolhimento do valor tal como apurado no ajuste anual.
Não nego que a base de cálculo das multas seja diversa (valor da estimativa devida
versus valor do ajuste anual devido), assim como não nego que se trata de punição pelo
descumprimento de deveres diferentes (a multa isolada como pena por não antecipar
parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória, e a multa de ofício por não
recolher o tributo apurado como devido no ajuste anual).
Ocorre que, sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no valor do ajuste
anual devido e este não for recolhido, ensejando a aplicação da multa de ofício, teremos
uma dupla repercussão da primeira infração, já que esta ensejará, ao mesmo tempo, a
exigência da multa isolada e da multa de ofício.
Aqui, sim, é relevante o fato de a estimativa ser mera antecipação do tributo devido no
ajuste anual, sendo de se ressaltar a impossibilidade de se punir, ao mesmo tempo, uma
conduta ilícita e seu meio de execução.
Fl. 6908
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Neste sentido, havendo aplicação de multa de ofício pela ausência de recolhimento do
ajuste anual, há que se considerar a multa isolada inexigível, eis que absorvida por esta.
E isso não porque se trate da mesma pena (porque não é), mas simplesmente porque,
quando uma conduta punível é etapa preparatória para outra, também punível, pune-se
apenas o ilícito-fim, que absorve o outro.
Dito de outra forma, não se nega que, no caso, é impróprio falar em aplicação
concomitante de penalidades em razão de uma mesma infração: a hipótese de incidência
da multa isolada é o não cumprimento da obrigação correspondente ao recolhimento das
estimativas mensais, e a hipótese de incidência da multa proporcional é o não
cumprimento da obrigação referente ao recolhimento do tributo devido ao final do
período. Não obstante, porque uma das condutas funciona como etapa preparatória para
a outra, em matéria de penalidades deve-se aplicar o princípio da absorção ou
consunção.
A matéria é pacífica na doutrina penal, sendo certo, por exemplo, que um indivíduo que
falsifica identidade para praticar estelionato apenas responderá pelo crime de
estelionato, e não pelo crime de falsificação de documento – tal entendimento está,
inclusive, pacificado na Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça: “Quando o falso se
exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”. E isso é
assim não porque as condutas se confundam (já que uma coisa é falsificar documento e
outra é praticar estelionato), sendo certo também que as penas previstas são diversas e
visam a proteger diferentes bens jurídicos, mas simplesmente porque, quando uma
conduta for etapa preparatória para a outra, a sua punição é absorvida pela punição da
conduta-fim.
Segundo Rogério Grecco, mostra-se cabível falar em princípio da consunção nas
seguintes hipóteses: i) quando um crime é meio necessário, fase de preparação ou de
execução de outro crime; ii) nos casos de antefato ou pós-fato impunível (Manual de
Direito Penal. Parte 16a ed. São Paulo: Atlas, p.121). Compreendo que o caso das
estimativas que repercutem no valor devido no ajuste anual encaixa-se perfeitamente na
primeira hipótese.
Neste tema, elucidativo o trecho do voto do então conselheiro Marcos Vinicius Neder
de Lima no acórdão CSRF/0105.838, e 15 de abril de 2008 (o qual é citado nos votos
condutores dos acórdãos 9101001.307 e 9101001.261, que, por sua vez, são precedentes
que inspiraram a edição da Súmula CARF n. 105):
(...)
Quando várias normas punitivas concorrem entre si na disciplina jurídica de
determinada conduta, é importante identificar o bem jurídico tutelado pelo Direito. Nesse
sentido, para a solução do conflito normativo, devese investigar se uma das sanções
previstas para punir determinada conduta pode absorver a outra, desde que o fato
tipificado constitui passagem obrigatória de lesão, menor, de um bem de mesma natureza
para a prática da infração maior.
No caso sob exame, o não recolhimento da estimativa mensal pode ser visto como etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é, portanto,
meio de execução da segunda.
Com efeito, o bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o
bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. Assim, a interpretação do
conflito de normas deve prestigiar a relevância do bem jurídico e não exclusivamente a
grandeza da pena cominada, pois o ilícito de passagem não deve ser penalizado de forma
mais gravosa que o ilícito principal. É o que os penalistas denominam "princípio da
consunção".
Segundo as lições de Miguel Reale Junior: "pelo critério da consunção, se ao desenrolar
da ação se vem a violar uma pluralidade de normas passandose de uma violação menos
grave para outra mais grave, que é o que sucede no crime progressivo, prevalece a
norma relativa ao crime em estágio mais grave..." E prossegue "no crime progressivo,
Fl. 6909
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

portanto, o crime mais grave engloba o menos grave, que não é senão um momento a ser
ultrapassado, uma passagem obrigatória para se alcançar uma realização mais grave".
Assim, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de oficio na
hipótese de falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também pela
falta de antecipação sob a forma estimada. Cobrase apenas a multa de oficio por falta de
recolhimento de tributo.
Essa mesma conduta ocorre, por exemplo, quando o contribuinte atrasa o pagamento do
tributo não declarado e é posteriormente fiscalizado. Embora haja previsão de multa de
mora pelo atraso de pagamento (20%), essa penalidade é absorvida pela aplicação da
multa de oficio de 75%. É pacífico na própria Administração Tributária, que não é
possível exigir concomitantemente as duas penalidades — de mora e de oficio — na
mesma autuação por falta de recolhimento do tributo. Na dosimetria da pena mais
gravosa, já está considerado o fato de o contribuinte estar em mora no pagamento.
(...)
É por isso que, mesmo após a alteração da Lei 9.430/1966, promovida pela Lei
11.488/2007, compreendo que prevalece, em caso de dupla penalização, as razões de
decidir (ratio decidendi) que orientaram o enunciado da Súmula CARF n. 105, que diz:
Súmula CARF 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida
ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Em síntese, portanto, compreendo que as multas isoladas aplicadas em razão da
ausência de recolhimento de estimativas mensais não podem ser cobradas
cumulativamente com a multa de ofício pela ausência de recolhimento do valor apurado
no ajuste anual do mesmo ano calendário, eis que, embora se trate de penalidades por
condutas distintas (e que visam a proteger bens jurídicos diversos, como acima
abordado), estamos na esfera de aplicação de penalidades e, aqui, pelo princípio da
consunção, quando uma infração (no caso, a ausência de recolhimento de estimativas) é
meio de execução de outra conduta ilícita (no caso, a ausência de recolhimento do valor
devido no ajuste anual do mesmo ano-calendário), a pena pela infração-meio é
absorvida pela pena aplicável à infração-fim.
Estas são as razões pelas quais, novamente pedindo vênia à i. Relatora, orientei meu
voto para cancelar as multas isoladas também quanto ao ano calendário de 2007.

Nesse sentido, e por concordar integralmente com os precedentes jurisprudenciais
ora invocados, entendo que a multa isolada em questão não tem cabimento, devendo esta ser
exonerada.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial da PGFN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 6910
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora Designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte com base no paradigma no 1401-003.082. A maioria qualificada
compreendeu que, também em relação a este paradigma, o dissídio jurisprudencial não restou
demonstrado.
Trata-se, nestes autos, de exigências de tributos incidentes sobre o lucro do ano-
calendário 2011, em razão de: i) glosas de amortização de ágio alocado proporcionalmente na
contribuinte depois de escriturado em razão da aquisição de ações de Qualicorp Participações
S/A (Qualipar) por BHCS Fundo de Investimentos em Participações mediante interposição de
QC Holding I Particpações (QCI) e QC Holding II Participações S/A (QC II); e ii) glosas de
juros apropriados em razão de operações com debêntures. Houve imputação de multa qualificada
e lançamento de multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas.
A autoridade julgadora de 1a instância afastou a responsabilidade tributária
imputada a Banco Santander do Brasil S.A. e Santander Securities Services, e manteve as
exigências, bem como a responsabilidade tributaria imputada a José Seripieri Filho, Fernando
César Dantas Borges, Fernando de Oliveira Pinto, Juan Carlos Feliz Estupinam e BRL Trust
Serviços Fiduciários e Participações Ltda.
O Colegiado a quo, no Acórdão no 1302-003.475, negou provimento ao recurso de
ofício e deu parcial provimento ao recurso voluntário para: i) cancelar a glosa de despesas com
emissão de debêntures; ii) afastar a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas; iii)
afastar a qualificação da penalidade; e iv) excluir a responsabilidade tributária de José Seripieri
Filho, Fernando César Dantas Borges, Fernando de Oliveira Pinto, Juan Carlos Feliz Estupinam
e BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações Ltda.
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento nas matérias: i) Da
impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial, paradigma no 1201-001.507,
rejeitado paradigma no 1201-002.278; ii) Ausência de previsão legal acerca da necessidade de
confusão patrimonial entre "real adquirente" e "real investida", paradigma no 9101-003.609,
conexa com existência da confusão patrimonial - figura do real adquirente no contexto da
aquisição alavancada, paradigma no 1401-003.082; e iii) Adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização, paradigmas no
9101-002.310 e 1103-00.630.
Com respeito à matéria Ausência de previsão legal acerca da necessidade de
confusão patrimonial entre "real adquirente" e "real investida", além do paradigma invocado
pela Contribuinte, no 9101-003.609 – rejeitado pelo I. Relator – o exame de admissibilidade
associou a esta matéria a arguição deduzida sob o tópico Da existência da confusão patrimonial -
figura do real adquirente no contexto da aquisição alavancada, e assim examinou, como
segundo paradigma, o Acórdão no 1401-003.082, e concluiu que:
As duas pretensas “matérias” alegadas (ausência de previsão legal quanto à
necessidade de confusão patrimonial entre a “real adquirente” e a “real adquirida”, e
suposta existência de confusão patrimonial entre a “real adquirente” e a “real
adquirida”), contudo, claramente se confundem, e isto fica claro tanto na argumentação
utilizada pela própria recorrente, quanto naquela utilizada no próprio paradigma aqui
Fl. 6911
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

analisado (acórdão n° 1401-003.082), consoante excerto aqui reproduzido, em que a
empresa identificada como “real adquirente” pelo acórdão paradigmático (T4U) é a
mesma empresa que fora até então classificada como “empresa veículo”, justamente
pelo fato de ter recebido de outra(s) empresa(s) os recursos necessários para a
aquisição.
Demonstrado, portanto, que a matéria “amortização de ágio – empresa veículo” já foi
objeto de análise no presente despacho, cumpre observar que no tópico precedente
apenas um paradigma havia sido apresentado, motivo pelo qual admite-se o acórdão n°
1401-003.082 como o segundo paradigma relativo a esta matéria, posto que
demonstrada a divergência jurisprudencial com relação ao mesmo. E, por fim, em face
da limitação regimental à apresentação de apenas dois paradigmas por matéria, descarta-
se o acórdão n° 1301-003.469 como paradigma válido.
De fato, em seu recurso especial a Contribuinte reitera sua discordância com o
entendimento do Colegiado a quo no sentido de que não se observa a confusão patrimonial entre
a real adquirente e o objeto da aquisição e que a sequência de operações societárias ocultaria o
real adquirente, aquele de fato suportou o ônus financeiro do ágio – o grupo empresarial
estrangeiro Carlyle. Persiste na argumentação contrária à figura do real adquirente e defende
que QCII efetivamente adquiriu a participação da QualiPar mediante pagamento em dinheiro.
Apenas destaca, quanto ao financiamento para aquisição de QualiPar, que parte relevante do
preço pago pelas ações da QualiPar (aproximadamente R$ 300 milhões) foi captada pela QCII
junto a terceiros, por meio da emissão de debêntures, a evidenciar que a qualificação do “real
adquirente” associada à tradicional ideia de que esse seria a sociedade da qual se originaram
os recursos empregados na aquisição do investimento com ágio não seria suficiente para
desconstituir a QC II. Daí a divergência jurisprudencial em face do paradigma no 1401-003.082,
no qual restou reconhecido que a empresa que contraiu dívida perante terceiros para adquirir
participação societária de outra empresa foi de fato e de direito a real adquirente, mesmo tendo
recebido “aportes de capital das empresas sócias.
Como bem demonstra a Contribuinte, o voto condutor do paradigma reconhece
que a T4U Participações S/A foi, de fato e de direito, a sociedade que adquiriu a participação
societária da Recorrente, tendo contraído uma dívida relevante que seria na visão do Grupo
Carlyle, honrada mediante fluxo de caixa gerado pela própria sociedade investida, a Ri Happy,
sendo dado garantias aos vendedores por meio de fiança bancária. Contudo, esta definição do
adquirente em relação à relevância da dívida contratada somente contrasta o segundo
fundamento do acórdão recorrido quanto ao ponto questionado pela Contribuinte. Veja-se:
A alegação de que a QC II possuía um propósito negocial (o de emitir as debêntures que
possibilitaram a alavancagem financeira da operação) não se sustenta. Por mais que se
alegue que o BHCS FIP não poderia contrair o empréstimo, essa vedação não existia
para a QC I. Ela estava numa relação mais direta com os investidores e, depois das
operações de incorporação de ações, passou a atuar como uma verdadeira holding
(chegaram a alterar a sua denominação para Qualicorp S/A) ao ter seu capital aberto na
oferta pública realizada em 2011.
De qualquer maneira, mesmo que não houvesse essa outra empresa (a QC I)
intermediando o investimento do Grupo Carlyle, é certo que a ordem de grandeza da
alavancagem em relação ao total do investimento (de, aproximadamente, R$ 300
milhões / R$ 1.400 milhões) gera dúvidas acerca da existência da "relevância" desse
propósito no contexto de toda a operação. Afinal, qual o montante relativo do
empréstimo que seria suficiente para caracterizar essa "relevância". A se admitir
qualquer quantia como "relevante", poder-se-á estar criando uma jurisprudência
perigosa, onde qualquer grau de alavancagem seria suficiente para caracterizar o
propósito negocial. A meu ver, para contornar esse problema, seria até possível permitir
a dedução do ágio na medida da relação do empréstimo sobre o total do investimento
Fl. 6912
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

(no caso 300/1400). Ou seja, o propósito da empresa veículo seria atestado na medida
da necessidade do empréstimo. No caso presente, entretanto, entendo que a
possibilidade de este ter sido contraído pela QC I (empresa que passou a atuar como
uma holding, portanto, mais próxima dos investidores) macula essa possibilidade.
Distintamente da dúvida posta no recorrido quanto à relevância do grau de
alavancagem, no paradigma a afirmação da relevância se fez sem qualquer comparação de valor
entre o empréstimo e o valor de aquisição. Contudo, como se vê no parágrafo inicial transcrito e
no arremate do tema no segundo parágrafo, subsiste aqui o questionamento acerca da
necessidade de QC II ser interposta na operação, quando já havia a holding QC I. E nada
semelhante se verifica no paradigma no 1401-003.082, no qual T4U é a única pessoa jurídica
interposta na aquisição do investimento que gera o primeiro ágio discutido naqueles autos, cuja
amortização é glosada por que o real adquirente, Grupo Carlyle, não participou da confusão
patrimonial que antecedeu o aproveitamento fiscal do ágio. Esclareça-se que no paradigma há
referências à pessoa jurídica T4U I, mas em uma segunda operação, na qual houve a formação de
outro ágio glosado sob o fundamento de que seria interno ao grupo econômico.
Observe-se, ainda, que a Contribuinte não logrou demonstrar divergência
jurisprudencial na matéria Da impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial, na
qual pretendia confrontar a afirmação fiscal de que não haveria propósito negocial na
participação da QC Holding I Participações S.A. (“QC I) e da QC II no negócio examinado,
assim como não foi conhecido o recurso especial quanto à divergência invocada a partir do
paradigma no 9101-003.609, no qual se invocava o entendimento de que para que seja possível o
aproveitamento fiscal do ágio, basta que haja a incorporação entre a sociedade que detém o
investimento adquirido com ágio e este respectivo investimento. Assim, é inútil discutir a
utilidade de QCII, se a objeção fiscal também reside na interposição de QCI e não restou
caracterizado o dissídio jurisprudencial acerca da exigência de que o adquirente BHCS FIP
figurasse na incorporação que antecede a amortização fiscal do ágio.
É sob esta ótica, também, que não se vislumbra, na resposta aos embargos abaixo
reproduzida, restrição ao conteúdo do acórdão recorrido que possa permitir a caracterização de
divergência em face do paradigma no 1401-003.082 que seja hábil a reverter a decisão
contestada:
OBSCURIDADE QUANTO À INVALIDADE DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA QC I
Nesta parte dos embargos, tecem-se considerações de natureza econômico-financeira,
com o intuito de demonstrar a necessidade negocial das operações societárias efetuadas
– argumentos de mérito já expostos por ocasião do recurso voluntário, já apreciados e
julgados. Em seguida, a embargante aduz:
“Nesse contexto, argumentou-se no Recurso Voluntário que no caso concreto
não poderia prevalecer a alegação de que a QC II teria servido apenas para
permitir o aproveitamento fiscal do ágio registrado na operação. Isso porque,
como visto, a operação se daria dessa mesma idêntica forma mesmo que não
existisse a amortização fiscal do ágio no direito brasileiro.
Todavia, ao se analisar a questão no acórdão recorrido, entendeu-se que a
estrutura de aquisição alavancada não justificaria a utilização da sociedade QC
II, uma vez que já existiria uma outra sociedade, a QC Holding I Participações
SA ("QC I"), que poderia ter sido utilizada para viabilizar a operação, já que não
estaria sujeita à restrição prevista na Instrução CVM n° 391.Veja-se:
[trecho do acórdão embargado]
Fl. 6913
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Todavia, esse procedimento não seria possível, do ponto de vista
econômico e negocial, na medida em que, conforme explicitado no
Recurso Voluntário e resumido nos parágrafos anteriores, a estratégia
(econômica e negocial) de aquisição alavancada não se limita a aquisição
de participação societária mediante a utilização de recursos financeiros de
terceiros, mas envolve também o confronto das despesas financeiras
subjacentes com os fluxos de caixa da companhia adquirida.
Por esse exato motivo, caso a QCI tivesse sido utilizada na estrutura
de LBO, essa necessariamente deveria ter sido incorporada pela
QualiPar, já que apenas assim seria viabilizado o confronto das despesas
financeiras com os fluxos de caixa do investimento adquirido. Contudo,
como reconhecido no próprio acórdão recorrido, havia o interesse em
mantê-la como holding do Grupo Qualicorp.
Desse modo, não era possível que a QC I tivesse assumido o papel
exercido pela QC II na operação ora analisada, motivo pelo qual é
obscura fundamentação do acórdão recorrido de que, no caso em análise,
a existência da QC I inviabilizaria o reconhecimento do propósito
negocial da QC II.
Ante o exposto, requer-se a essa Turma Julgadora acolha os presentes
Embargos de Declaração para que, sanando-se o vício apontado,
reconheça-se o aproveitamento fiscal do ágio, haja vista o propósito
negocial da QC II.”
(destaques originais; grifei)
Transcreve-se trecho pertinente do acórdão embargado:
“Em termos econômicos, tal como era antes regulado no âmbito do artigo 34
daquele mesmo Decreto-Lei, trata-se de permitir, em razão da confusão
patrimonial estabelecida, a dedução da perda de capital que era do investidor (só
que, agora, garantindo-se sua expressão na totalidade do ágio contabilizado). Por
isso, há que se exigir a presença do real investidor no evento da incorporação,
melhor dizendo, quem efetivamente suportou a perda de capital.
Contra esse entendimento, não importa que a operação tenha sido efetuada entre
partes independentes. A previsão legal só permite que o ágio seja aproveitado
pela real adquirente. Não é possível transferir para uma empresa veículo a
formalidade da aquisição com o propósito preponderante de se obter a economia
tributária. O negócio jurídico formalizado nessas condições não é oponível ao
Fisco.
A alegação de que a QC II possuía um propósito negocial (o de emitir as
debêntures que possibilitaram a alavancagem financeira da operação) não se
sustenta. Por mais que se alegue que o BHCS FIP não poderia contrair o
empréstimo, essa vedação não existia para a QC I . Ela estava numa relação mais
direta com os investidores e, depois das operações de incorporação de ações,
passou a atuar como uma verdadeira holding (chegaram a alterar a sua
denominação para Qualicorp S/A) ao ter seu capital aberto na oferta pública
realizada em 2011.”
(grifei)
Entendo que o colegiado julgou o tema de forma clara; não há dificuldade de
entendimento ou de aplicação da decisão ao caso concreto.
Como já destacado neste despacho, o entendimento que prevaleceu na decisão
embargada foi de que o aproveitamento fiscal do ágio demanda a presença do real
investidor no evento da incorporação. Observa-se que a referência à empresa QC I deu-
se apenas em resposta a argumento específico do recurso voluntário (de que BHCS FIP
não poderia contrair empréstimo). Observa-se, ainda, que o acórdão embargado não
decidiu pela invalidade da amortização do ágio “em decorrência da existência da QC I”.
Fl. 6914
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Sendo esta a premissa em que se baseia a obscuridade suscitada, não se confirma a
alegação. (destaques do original)
Como também referido em passagem anterior do despacho que rejeitou os
embargos de declaração:
Ainda mais relevante, o argumento referido pela embargante não infirmaria a conclusão
do colegiado. Pois o principal fundamento do acórdão embargado, para
manutenção da exigência fiscal relativa ao ágio, foi o entendimento de que a
sequência de operações societárias ocultaria o real adquirente, aquele que de fato
suportou o ônus financeiro do ágio – o grupo empresarial estrangeiro Carlyle.
(destacou-se)
Daí porque se compreende que, quando o mesmo despacho traz consignado que o
acórdão embargado não decidiu pela invalidade da amortização do ágio “em decorrência da
existência da QC I”, apenas está reforçando o entendimento de que a sequência de operações
societárias ocultou o real adquirente, aquele que de fato suportou o ônus financeiro do ágio – o
grupo empresarial estrangeiro Carlyle.
Na medida em que não admitido o dissídio jurisprudencial em face dos
paradigmas no 1201-001.507, 1201-002.278 e 9101-003.609, a discussão acerca da utilidade de
QCII para a realização da compra alavancada é insuficiente para reverter todos os fundamentos
do acórdão recorrido.
Por tais razões, também deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso
especial nas matérias Ausência de previsão legal acerca da necessidade de confusão patrimonial
entre "real adquirente" e "real investida" e Da existência da confusão patrimonial - figura do
real adquirente no contexto da aquisição alavancada.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O recurso especial da PGFN se limitou à possibilidade de exigência de multa
isolada e concomitante com a multa de ofício - interpretação do art. 44 da Lei no 9.430/96, à luz
da Lei no 1.488/2007 e teve seguimento com base nos paradigmas no 1202-000.964 e 1302-
001.080.
Referidos paradigmas foram objeto de debate diferenciado no Acórdão no 9101-
006.699, no qual foram trazidos para afirmar a validade da cobrança da multa isolada,
independentemente do encerramento do ano-base. Mas, no âmbito da possibilidade de exigência
de multa isolada e concomitante com a multa de ofício, tais paradigmas foram aceitos por este
Colegiado no Acórdão no 9101-006.409, no qual esta Conselheira declarou voto concordando
com o conhecimento do recurso fazendário, nos seguintes termos:
Com referência à exigência concomitante das multas isoladas e da multa de ofício
proporcional no ano-calendário 2008, cabe apenas observar que no acórdão no 1202-
000.964 foi analisada exigência semelhante em relação a débitos apurados entre os
Fl. 6915
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

anos-calendário 2004 e 2007, já lançadas sob a redação alterada pela Medida Provisória
no 351/2007, concluindo-se pelo cabimento de todas as exigências. Do voto da ex-
Conselheira Viviane Vidal Wagner consta que:
Entendo que não há que se confundir a base de cálculo da multa isolada e a base
de cálculo de eventual multa de ofício, já que, em caso de opção pela sistemática
das estimativas, o tributo não é apurado trimestralmente, mas anualmente, e a
base de cálculo da multa isolada é a estimativa mensal calculada a partir da
receita bruta. A multa de ofício, por sua vez, incide sobre o imposto ou
contribuição efetivamente devidos ao final do período de apuração.
Nesse sentido, a nova redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, ao art. 44 da Lei
no 9.430/96, que alterou o percentual da multa isolada por falta de recolhimento
das estimativas, de 75% para 50%, veio apenas reforçar essa distinção.
Ademais, a legislação possibilita o não recolhimento de antecipação, desde que
apresentado o balancete mensal que comprove que as antecipações recolhidas
superam o valor do tributo até aquele momento apurado, o que não implica dizer
que a multa isolada prevista no art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/96
não é devida após o encerramento do período. A determinação legal é clara nesse
sentido, ao reafirmar que a multa é devida “ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente”.
Nestes termos, no que se refere às infrações ocorridas e constatadas já sob a nova
redação trazida pela Medida Provisória no 351/2007, referido paradigma não se
contrapõe à Súmula CARF no 105 e se presta a caracterizar o dissídio jurisprudencial
em face da exoneração das multas isoladas nestes autos, porque pertinentes a falta de
recolhimento de estimativa verificada em período posterior à Medida Provisória no
351/2007 e à Lei no 11.488/2007.
No paradigma no 1302-001.080, por sua vez, a similitude é plena, porque nele se
analisou exigência referente ao ano-calendário 2008, mesmo período aqui em debate.
Daí a concordância com os fundamentos e conclusão da I. Relatora de CONHECER do
recurso especial da PGFN nesta segunda matéria com base nos dois paradigmas
admitidos.
Por tais razões, esta Conselheira concorda com as razões do I. Relator para
CONHECER do recurso especial da PGFN.
Como já dito, o recurso especial da Contribuinte teve seguimento nas matérias: i)
Da impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial, paradigma no 1201-001.507,
rejeitado paradigma no 1201-002.278; ii) Ausência de previsão legal acerca da necessidade de
confusão patrimonial entre "real adquirente" e "real investida", paradigma no 9101-003.609,
conexa com existência da confusão patrimonial - figura do real adquirente no contexto da
aquisição alavancada, paradigma no 1401-003.082; iii) Adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização, paradigmas no
9101-002.310 e 1103-00.630.
O I. Relator inicialmente suscitou a existência de fundamento inatacado, com
respeito à falta de comprovação do fundamento do ágio em rentabilidade futura, e neste sentido
destacou, inicialmente, o que consignado no voto vencido do acórdão recorrido:
A autoridade fiscal concluiu que o referido ágio decorreria de operação desprovida de
propósito negocial, com a indevida utilização de empresas veículo, e na qual não teria
ocorrido a necessária "confusão patrimonial" entre real adquirente e empresa adquirida,
condição ao aproveitamento fiscal do ágio supostamente presente nos artigos 7o e 8o da
Lei n° 9.532/972.
Fl. 6916
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Ainda consignou que não estaria comprovado, no caso concreto, que o fundamento
econômico do ágio pago decorreria da expectativa de rentabilidade futura da
QualiPar, uma vez que o demonstrativo apresentado, i.e., o Relatório Final de
Avaliação
Econômico-Financeiro,
elaborado
pela
KPMG
("Laudo
de
Rentabilidade Futura"), datado de 02/03/2011 e com data-base em 31/08/2010,
seria posterior à aquisição desta empresa.
Vejam-se os seguintes trechos do TVF:
(...)
De seu lado, a contribuinte apresenta os seguintes fundamentos, com base nos quais
sustenta que as amortizações de ágio em questão preenchem as exigências formais para
serem consideras despesas dedutíveis:
(...)
À vista de tais fatos e fundamentos, entendo que assiste razão à contribuinte. Além do
que, o fato de os recursos advirem de empresa no exterior, em si, não constitui
fundamento para o não aproveitamento do ágio. Também não desnatura a ocorrência de
confusão patrimonial. Não encontro em tal interpretação da fiscalização, mantida pela
DRJ, descumprimento às disposições do artigo 386 do RIR/99, vigente à época (atual
Lei no 9.580/2018). Não tentativa ilícita de se internalizar o ágio, por meio de
incorporações de empresa veículo. Não se vê abusividade ou operações desprovidas de
motivação.
O Laudo de Avaliação, datado de março de 2011, elaborado pela KPMG, com base
no método de fluxo de caixa futuro descontado a valor presente, certificou que o
ágio registrado pela QC II tinha por fundamento econômico a expectativa de
rentabilidade futura da QualiPar, nos termos da alínea "b" do § 2o do artigo 20 do
Decreto-Lei n° 1.598/77. Assim, ainda que datado de 02/03/2011, tinha como data-
base 31/08/2010. Ou seja, baseava-se nas informações contemporâneas ao
fechamento da operação de aquisição da QualiPar.
Verifica-se, ainda, que a operação se deu entre partes independentes, quais sejam, de um
lado o Grupo Carlyle, representado pela QC II, e de outro lado o Grupo Qualicorp, na
figura dos vendedores Sr. José e GA Brasil FIP.
O fato de as controladas da QualiPar atuarem como garantidoras das debêntures
emitidas pela QC II não "reforça o caráter de empresa veículo da QCI e da QCII"(f\. 7
do TVF), como indevidamente entende o Sr. Agente Fiscal, mas diz respeito à própria
natureza de que normalmente se reveste a aquisição alavancada, sendo expediente
comum a esse tipo operação.
Observa-se que, a incorporação da investidora (QC II) pela investida (QualiPar), com a
unificação do investimento adquirido com o ágio pago na aquisição da QualiPar,
fundamentado na sua expectativa de rentabilidade futura, este último passou a ser
dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, conforme disposto
nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97.
Destaca-se, nesse ponto, a ocorrência da unificação patrimonial, autorizadora da
dedutibilidade fiscal do ágio. Assim, não subsiste o argumento de que não teria ocorrido
a unificação ou confusão patrimonial.
No que diz respeito ao fato de a QualiPar passar a ser detentora do ágio pago na sua
própria aquisição, ressalte-se que se trata da mera aplicação do artigo 8o da Lei n°
9.532/97, que expressamente reconhece o aproveitamento do ágio também na hipótese
de incorporação da investidora, que pagou o ágio, pela investida a chamada
incorporação reversa.
Assim, é possível concluir que as operações societárias realizadas resultaram
validamente na possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio pela contribuinte. Pois,
desde o início, visou-se a aquisição do controle da QualiPar pelo Grupo Carlyle e, para
tanto, (i) houve aquisição, pela contribuinte, de participação societária adquirida com
ágio; (ii) houve absorção da investidora pela investida, consoante previsão expressa do
Fl. 6917
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

referido artigo 8o; e a fundamentação econômica do ágio está lastreada em
expectativa de rentabilidade futura. (destacou-se)
Nestes termos, o relator do acórdão recorrido, Conselheiro Rogério Aparecido
Gil, afastou a objeção fiscal à fundamentação do ágio em rentabilidade futura. Contudo, o
Colegiado a quo, neste ponto, acordou, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
voluntário quanto à glosa da amortização do ágio na apuração do IRPJ/CSLL, vencidos os
conselheiros Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa, Rogério Aparecido Gil (relator), Gustavo
Guimarães da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias. O Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado votou pelas conclusões do voto divergente neste ponto.
E no voto vencedor, o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório consignou que:
Contra esse entendimento, não importa que a operação tenha sido efetuada entre partes
independentes. A previsão legal só permite que o ágio seja aproveitado pela real
adquirente. Não é possível transferir para uma empresa veículo a formalidade da
aquisição com o propósito preponderante de se obter a economia tributária. O negócio
jurídico formalizado nessas condições não é oponível ao Fisco.
A alegação de que a QC II possuía um propósito negocial (o de emitir as debêntures que
possibilitaram a alavancagem financeira da operação) não se sustenta. Por mais que se
alegue que o BHCS FIP não poderia contrair o empréstimo, essa vedação não existia
para a QC I. Ela estava numa relação mais direta com os investidores e, depois das
operações de incorporação de ações, passou a atuar como uma verdadeira holding
(chegaram a alterar a sua denominação para Qualicorp S/A) ao ter seu capital aberto na
oferta pública realizada em 2011.
[...]
Noutro giro, o fato de o laudo de avaliação ter sido elaborado em data posterior à
constituição do ágio (pela QC II) acabou sendo um reforço argumentativo para
alguns componentes da maioria vencedora. Para estes, a exigência legal não
permite a mera utilização de informações contemporâneas ao fechamento da
operação. Há que se elaborar o demonstrativo da rentabilidade futura antes desse
fechamento. (destacou-se)
A dúvida que se colocou, nestes termos, era se a maioria qualificada que negou
provimento ao recurso voluntário adotou como fundamento, também, a imprestabilidade do
laudo de avaliação elaborado posteriormente à aquisição para atribuir ao ágio fundamento em
rentabilidade futura. Os Conselheiros Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa, Gustavo Guimarães
da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias concordaram com o relator, Conselheiro Rogério
Aparecido Gil, em afastar este óbice apontado pela autoridade lançadora. Restava saber se os
Conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Maria Lúcia Miceli e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente), mantiveram aquele óbice.
A decisão indicava que o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado votou
pelas conclusões do voto divergente neste ponto (glosa da amortização do ágio na apuração do
IRPJ/CSLL), mas não foi especificado em que ponto da fundamentação haveria discordância.
De outro lado, o voto vencedor do acórdão recorrido dizia que o fato de o laudo
de avaliação ter sido elaborado em data posterior à constituição do ágio (pela QC II) acabou
sendo um reforço argumentativo para alguns componentes da maioria vencedora, na sequência
descrevendo o entendimento para estes componentes, a indicar que tal não seria o entendimento
do redator designado, Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.
Ocorre que, se o entendimento contrário à fundamentação do ágio por
rentabilidade futura foi adotado por apenas três dos conselheiros que integravam a maioria
qualificada – no caso, os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Maria Lúcia Miceli e
Fl. 6918
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente) – não teria sido formada maioria para desconstituir
o voto do relator neste ponto.
Para além disso, a expressão alguns componentes da maioria vencedora somente
pode ser interpretada no sentido de que ao menos um desses componentes não concordou com
esta tese. E a supressão de um destes conselheiros do conjunto da maioria qualificada, formada
por 4 (quatro) conselheiros, já evidenciaria, como acima demonstrado, que não houve maioria
para desconstituir o voto do relator neste ponto. Em outras palavras, ao menos um dos
Conselheiros da maioria qualificada teria acompanhado os outros 3 (três) Conselheiros que
votaram com o relator, somando 5 (cinco) votos em favor da validade da fundamentação do ágio
em rentabilidade futura.
Ainda, como bem relatado, houve oposição de embargos de declaração quanto a
este ponto do acórdão recorrido, e assim reputou-se necessária a transcrição integral do exame de
admissibilidade de e-fls. 6202/6212:
OBSCURIDADE QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS ACERCA DO LAUDO
DE AVALIAÇÃO
A embargante aduz:
“Analisando-se o voto vencedor, é possível notar que há nesse um parágrafo em
que se afirma que, para alguns julgadores componentes da maioria vencedora, o
fato do laudo de avaliação ter sido supostamente elaborado em data posterior à
constituição do ágio teria sido um "reforço argumentativo" (fl. 56 do acórdão
recorrido) para a manutenção da glosa.
Ocorre que se esse não foi o entendimento adotado pela maioria, de modo que tal
argumentação não poderia constar do voto vencedor, pois não foi um
fundamento adotado pelo colegiado para manutenção dessa parcela do
lançamento fiscal.
Por esse motivo, a Embargante requer a essa Turma Julgadora que, com o
acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, seja determinada a
supressão desse parágrafo do voto vencedor, de forma que se reflita no acórdão
apenas as razoes de decidir do colegiado.”
(destaque original)
Trata-se do seguinte trecho da decisão embargada:
“Noutro giro, o fato de o laudo de avaliação ter sido elaborado em data posterior
à constituição do ágio (pela QC II) acabou sendo um reforço argumentativo para
alguns componentes da maioria vencedora. Para estes, a exigência legal não
permite a mera utilização de informações contemporâneas ao fechamento da
operação. Há que se elaborar o demonstrativo da rentabilidade futura antes desse
fechamento.”
A rigor a embargante não suscita obscuridade, na medida em que demonstra claro
entendimento do sentido e abrangência da decisão; sustenta que a decisão embargada
incorreu em erro, por aludir a argumento que não reflete o entendimento da maioria. A
alusão ao fato de que alguns integrantes da maioria vencedora viram, na data do laudo
(posterior ao evento), “reforço argumentativo” para negar o recurso voluntário não
prejudica em absoluto o entendimento ou a aplicação da decisão. A expressão “alguns
integrantes da maioria” deixa claro que aquele não foi o entendimento da maioria
absoluta dos conselheiros.
Portanto, considero não demonstrada a obscuridade. (destaques do original)
O I. Relator havia compreendido que a rejeição dos embargos de declaração para
supressão deste ponto do voto vencedor evidenciaria a existência de fundamento inatacado no
acórdão recorrido. Contudo, esta Conselheira compreendeu que a rejeição se deu porque não
Fl. 6919
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

demonstrada a obscuridade neste ponto, vez que a expressão “alguns integrantes da maioria”
deixa claro que aquele não foi o entendimento da maioria absoluta dos conselheiros.
Havia, ainda, a afirmação de que a alusão a este “reforço argumentativo” não
prejudicaria em absoluto o entendimento ou a aplicação da decisão, bem como que a
embargante demonstrou claro entendimento do sentido e abrangência da decisão, sendo que na
parte anterior do despacho estava transcrito o entendimento extraído pela Contribuinte da
decisão:
Ocorre que se esse não foi o entendimento adotado pela maioria, de modo que tal
argumentação não poderia constar do voto vencedor, pois não foi um fundamento
adotado pelo colegiado para manutenção dessa parcela do lançamento fiscal.
(destaques do original)
Nestes termos, se a embargante demonstrou claro entendimento do sentido e
abrangência da decisão, e a embargante afirmara que a validade do laudo não foi um
fundamento adotado pelo colegiado para manutenção dessa parcela do lançamento fiscal, esta
Conselheira interpretou que a rejeição dos embargos significava a concordância com esta
interpretação extraída pela Contribuinte embargante.
Assim, integrando o despacho de rejeição dos embargos ao acórdão recorrido, na
forma do art. 1025 do Código de Processo Civil, esta Conselheira vislumbrou a concordância da
Presidência do Colegiado a quo com a interpretação que a embargante (Contribuinte) extraiu do
acórdão embargado, no sentido de que o fundamento em debate não foi um daqueles adotados
pelo colegiado para manutenção do lançamento nesta matéria, inexistindo obscuridade porque a
expressão “alguns integrantes da maioria” deixa claro que aquele não foi o entendimento da
maioria absoluta dos conselheiros. Daí, se o relator foi vencido por voto de qualidade, concluiu-
se que somente os fundamentos adotados por todos os membros da maioria qualificada
prevaleceram para a negativa de provimento ao recurso voluntário. Ou seja, com respeito à
validade do laudo de avaliação posterior à aquisição para fundamentação do ágio em
rentabilidade futura, o voto do relator teria sido vencedor.
Observou-se, ainda, que embora a ementa não se preste como expressão autônoma
do que decidido pelo Colegiado, neste contexto no qual a rejeição dos embargos é coerente com
a interpretação extraída do expresso no voto vencedor, em confronto com o voto vencido,
haveria como reforço a esta constatação o fato de a ementa do acórdão recorrido nada referir
acerca daquele fundamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
ÁGIO. REGISTRO. DECADÊNCIA
A condição para a constituição do crédito tributário reside no fato gerador e não no
registro do ágio. É a influência que esse registro exercerá no lucro real, por ocasião de
sua amortização, que marca o termo inicial do prazo decadencial de cinco anos.
Havendo intimação nesse prazo, contado da amortização, não há que se falar em
decadência.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
A regra da amortização do ágio, por se tratar de um benefício fiscal, deve ser
interpretada de maneira restritiva. Não há espaço para alargamento das situações
expressamente previstas em lei. A interpretação literal para a formação das normas
contidas no artigo 7o, caput, e no artigo 8o, alínea “b”, da Lei no 9.532/97, conduz ao
entendimento de que o ágio a ser amortizado é aquele surgido nos termos do que previu
Fl. 6920
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

o artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77. Isto é, somente a empresa que "detenha
participação societária adquirida" naqueles moldes poderá figurar como incorporadora
ou incorporada no evento que resultará no encontro do seu patrimônio com o da
empresa investida.
JUROS PAGOS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES. INDEDUTIBILIDADE
As despesas com juros pagos na emissão de debêntures emitidas para a capitação dos
recursos a serem aplicados em aquisições societárias, são dedutíveis da base de cálculo
do imposto (art. 398, Dec. 9.580/2018 RIR/18).
ESTIMATIVAS.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
PROPORCIONAL.
Incabível a aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo não
pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa proporcional
concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no balanço final do mesmo
ano-calendário.
Isso porque o não pagamento das estimativas é apenas uma etapa preparatória da
execução da infração. Como as estimativas caracterizam meras antecipações dos
tributos devidos, a concomitância significaria dupla imposição de penalidade sobre o
mesmo fato, qual seja, o descumprimento de uma obrigação principal de pagar tributo.
MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO OU FRAUDE
PENAIS. INAPLICABILIDADE.
Em situações nas quais as partes deixam claras as formas jurídicas empregadas e
inexistem condutas maculadas pelo falseamento ou manipulação de aspectos relevantes
dos negócios jurídicos, é incabível a qualificação da multa aplicada, mesmo que o
planejamento tributário seja inoponível ao Fisco, porque não se concretizam condutas
como a sonegação ou a fraude penais.
JUROS SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, CTN
Somente se houver comprovado interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária haverá se falar em responsabilidade solidária.
A discussão do tema nesta instância especial, portanto, seria dependente de
recurso especial adesivo da PGFN quanto a este fundamento subsidiário, caso fossem revertidos,
em razão do recurso especial da Contribuinte, os demais fundamentos vencedores para
inadmissibilidade da glosa de amortização do ágio em questão. Em conclusão, compreendeu-se
neste ponto preliminar que ainda não existiria fundamento inatacado no acórdão recorrido.
Passando à confirmação das divergências admitidas, tem-se que na matéria Da
impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial, a Contribuinte diz ter confrontado a
afirmação fiscal de que não haveria propósito negocial na participação da QC Holding I
Participações S.A. (“QC I) e da QC II no negócio examinado, demonstrado que, conquanto
nítida a existência de efetivo propósito negocial no caso concreto, inexistiria qualquer
permissivo na legislação fiscal para que a Fiscalização busque infirmar negócios jurídicos
válidos com base na teoria do propósito negocial.
Apesar disso, o voto vencedor do acórdão recorrido analisou a propósito do
aproveitamento fiscal do ágio sob a ótica da existência de propósito negocial, chegando a
questionar “o que seria suficiente para caracterizar o propósito negocial” e afirmando que “a
alegação de que a QC II possuía um propósito negocial (...) não se sustenta”.
Fl. 6921
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

O voto condutor do acórdão recorrido adota como fundamento principal o que
assim expresso em seu princípio:
O relator entendeu que o fato de os recursos advirem do exterior não constitui
fundamento para o não aproveitamento do ágio e que não desnatura a ocorrência da
confusão patrimonial. Nada obstante, a utilização de empresas veículos (a QC I e a QC
II) para internalizar aqueles recursos faz com que o ágio seja criado no âmbito
patrimonial de quem não foi a real adquirente das participações societárias alienadas.
Daí que não se observa a confusão patrimonial entre a real adquirente e o objeto da
aquisição.
Sob esta ótica, o voto vencedor nega efeitos ao negócio jurídico que se presta a
transferir para uma empresa veículo a formalidade da aquisição com o propósito preponderante
de se obter a economia tributária, e assim refuta o propósito negocial apresentado para as
pessoas jurídicas interpostas:
A alegação de que a QC II possuía um propósito negocial (o de emitir as debêntures que
possibilitaram a alavancagem financeira da operação) não se sustenta. Por mais que se
alegue que o BHCS FIP não poderia contrair o empréstimo, essa vedação não existia
para a QC I. Ela estava numa relação mais direta com os investidores e, depois das
operações de incorporação de ações, passou a atuar como uma verdadeira holding
(chegaram a alterar a sua denominação para Qualicorp S/A) ao ter seu capital aberto na
oferta pública realizada em 2011.
De qualquer maneira, mesmo que não houvesse essa outra empresa (a QC I)
intermediando o investimento do Grupo Carlyle, é certo que a ordem de grandeza da
alavancagem em relação ao total do investimento (de, aproximadamente, R$ 300
milhões / R$ 1.400 milhões) gera dúvidas acerca da existência da "relevância" desse
propósito no contexto de toda a operação. Afinal, qual o montante relativo do
empréstimo que seria suficiente para caracterizar essa "relevância". A se admitir
qualquer quantia como "relevante", poder-se-á estar criando uma jurisprudência
perigosa, onde qualquer grau de alavancagem seria suficiente para caracterizar o
propósito negocial. A meu ver, para contornar esse problema, seria até possível permitir
a dedução do ágio na medida da relação do empréstimo sobre o total do investimento
(no caso 300/1400). Ou seja, o propósito da empresa veículo seria atestado na medida
da necessidade do empréstimo. No caso presente, entretanto, entendo que a
possibilidade de este ter sido contraído pela QC I (empresa que passou a atuar como
uma holding, portanto, mais próxima dos investidores) macula essa possibilidade.
A Contribuinte destaca do paradigma no 1201-001.507 o seguinte excerto:
Primeiramente, é importante destacar que os conceitos de propósito negocial e
substância econômica carecem de fundamento legal, tornando-se subjetivos e
abrangentes. Não são elementos aceitos e incorporados pelo ordenamento jurídico
brasileiro, inexistindo qualquer dispositivo legal que lhes dêem substrato.
Referido julgado teve em conta operação na qual pessoas jurídicas estrangeiras
integralizaram capital em pessoa jurídica nacional que adquiriu a participação societária com
ágio e, na sequência, foi incorporada pela investida, que passou a amortizar o ágio. Sob a
premissa de que a fiscalização não contestou que a operação de aquisição da empresa Serasa
S.A. se deu entre partes independentes, nem suscitou dúvida acerca do efetivo pagamento do
ágio gerado, o outro Colegiado do CARF analisa a acusação de que o único objetivo da operação
foi economizar tributos e que seria carente de razões negociais. Assim, criticando a frequente
utilização pelo Fisco da teoria da ausência de propósito negocial, o voto condutor do paradigma
afirma que a busca pela redução das incidências tributárias, por si deveria ser considerada como
um propósito negocial que viabiliza a dedução do ágio, mas ainda assim analisa o propósito
negocial da interposição da empresa veículo naquele caso, assim pontuando:
Fl. 6922
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Conforme consta dos autos, a chamada empresa-veículo (Experian Brasil) efetuou a
aquisição de 70% da empresa Serasa que possuía diversos acionistas, muitos deles sem
qualquer relação entre si (Bradesco, Itaú, HSBC, Santander e ABN, dentre outros).
[...]
A operacionalização da operação demandou intensas negociações e a execução do plano
acabou demandando 57 transferências bancárias em datas diversas para beneficiários
diversos, ou seja, foram 57 liquidações de operações financeiras de pagamento.
Aqui então, se justifica a constituição da empresa Experian Brasil, a chamada empresa
veículo.
Primeiramente, a negociação com os minoritários se torna mais fluída e rápida se
efetuada com uma pessoa jurídica sediada no Brasil em comparação com uma empresa
estrangeira sediada na Irlanda.
Além disso, com a capitalização da Experian Brasil, concentrada em 04 operações de
aporte de capital, para posterior utilização deste capital para a aquisição das ações da
Recorrente, temos que ao final foram substituídas 57 operações de câmbio por 57
simples transferências bancárias locais.
Somente em relação à primeira etapa da aquisição (65% das ações), foram efetuadas 11
transferências bancárias para 11 beneficiários distintos.
Além da facilidade operacional, menor custo (operações de câmbio são mais caras que
TEDs ou DOCs) e maior rapidez, o fato do capital ser internalizado antes para posterior
aquisição das ações, possibilitou à Experian a mitigação do risco cambial.
Isso porque, dado o tempo decorrido entre a tomada de decisão para aquisição de 70%
das ações da Recorrente e a efetiva aquisição e pagamento, a variação cambial poderia
afetar bastante o custo das ações.
Assim, uma vez que o capital já havia sido internalizado, a negociação das ações em
Reais não traria mais qualquer risco cambial para a operação.
Cabe ressaltar também que, inclusive do ponto de vista dos minoritários, a operação se
tornou muito mais simples e transparente, ao saberem que as negociações se dariam
com entidade estabelecida no Brasil e que receberiam seus pagamentos através de
simples transferências bancárias.
Neste ponto, é de sua importância lembrar que, tais acionistas, minoritários ou
principais, reconheceram o ganho de capital decorrente da venda das ações com ágio,
estando assim, presente em território brasileiro, a chamada contrapartida da dedução do
ágio pelo comprador que é a tributação do ganho de capital pelo vendedor ou, no caso,
vendedores.
Diante do exposto, não restam dúvidas que a escolha de constituição de uma empresa
holding no Brasil para que fosse utilizada como instrumento para aquisição das ações da
Recorrente fez todo sentido do ponto de vista empresarial, principalmente, no que se
refere à maior facilidade e simplicidade da operação (operacional), maior fluidez nas
negociações (comercial/negocial), menor custo com as transferências e menor risco
cambial (financeiro).
Caso o objetivo fosse garantir que a operação gerasse a maior tributação possível e para
tanto, fosse necessário adotar uma estrutura menos eficiente, rápida, barata e segura,
certamente, existiam outras opções disponíveis.
Como não existe previsão legal que obrigue o contribuinte a fazer isso e, considerando
que o empresário deve buscar eficiência em suas operações, não faz qualquer sentido a
alegação do Fisco de que a Recorrente agiu de má-fé ou de forma dolosa, com o
objetivo único de reduzir tributação. A Lei não obriga que o contribuinte fuja da
economia tributária.
Fl. 6923
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

As razões de negócio são inúmeras e concretas e a economia tributária surgiu como
conseqüência, que apesar de certamente buscada também, não foram o único motivador
da estrutura escolhida.
Diante de tais circunstâncias fáticas, o voto condutor do paradigma também vai
validar a interposição de empresa veículo dado que o conjunto de operações se concretizou num
contexto de intensa e complexa operação de negociação de ações com diversos acionistas, o que
gerou a execução de dezenas de pagamentos no Brasil para beneficiários diferentes em datas
diferentes, bem como, o custo adicional e o risco cambial que existiria se a operação fosse
executada a partir de empresas estabelecidas no exterior, não enxergo qualquer vício na
utilização da empresa Experian Brasil que, de fato, serviu como veículo ou o instrumento para a
operação.
E nada neste sentido se verifica no presente caso. Como antes referido, o voto
vencedor apenas refuta a arguição de necessidade de interposição de QC II em razão do
empréstimo promovido para aquisição, sendo certo que as participações societárias alienadas
eram detidas apenas por José Seripieri Filho e GA Brasil FIP, e foram transacionadas em uma
única operação. O voto vencido do acórdão recorrido, inclusive, se limita a concordar com as
alegações da Contribuinte, adicionando que:
À vista de tais fatos e fundamentos, entendo que assiste razão à contribuinte. Além do
que, o fato de os recursos advirem de empresa no exterior, em si, não constitui
fundamento para o não aproveitamento do ágio. Também não desnatura a ocorrência de
confusão patrimonial. Não encontro em tal interpretação da fiscalização, mantida pela
DRJ, descumprimento às disposições do artigo 386 do RIR/99, vigente à época (atual
Lei no 9.580/2018). Não tentativa ilícita de se internalizar o ágio, por meio de
incorporações de empresa veículo. Não se vê abusividade ou operações desprovidas de
motivação
Constata-se, do exposto, que o paradigma no 1201-001.507 não validou a
operação analisada porque os conceitos de propósito negocial e substância econômica carecem
de fundamento legal, ou mesmo porque a busca pela redução das incidências tributárias, por si
deveria ser considerada como um propósito negocial que viabiliza a dedução do ágio. A função
da empresa veículo na operação analisada foi determinante para se admitir a dedução fiscal do
ágio amortizado. A ementa do paradigma, inclusive, confirma esta orientação decisória:
REQUISITOS
PARA
DEDUTIBILIDADE
DO
ÁGIO.
EXISTÊNCIA
DE
PROPÓSITO NEGOCIAL.
Ausente conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa, a busca de eficiência fiscal
em si não configura hipótese de perda do direito de dedução do ágio, ainda que tenha
sido a única razão aparente da operação.
A existência de outras razões de negócio que vão além do benefício fiscal, apenas
ratifica a validade e eficácia da operação.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA-VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não
desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou
fraude. (destacou-se)
Diante de tais circunstâncias, admitir o dissídio jurisprudencial suscitado pela
Contribuinte demandaria, no presente caso, avaliar as outras razões do negócio, que são distintas
do paradigma. Inclusive, note-se que, para demandar esta apreciação, a Contribuinte deduziu
outra matéria em seu recurso especial (III.3 – Da Existência de Propósito Negocial em Face da
Demonstração da Motivação Econômica das Operações (Especialmente a Aquisição
Fl. 6924
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Alavancada)), mas não teve sucesso em seu seguimento no exame de admissibilidade porque
esgotado o limite regimental de dois paradigmas com a arguição da presente divergência.
Como visto, a interpretação da legislação no sentido de que os conceitos de
propósito negocial e substância econômica carecem de fundamento legal não foi determinante
para a decisão do paradigma. Assim, não é possível inferir se o Colegiado que o editou também
reformaria o recorrido. Evidenciada a dessemelhança fática entre as operações analisadas nos
acórdãos comparados, e isto em ponto determinante para a distinta solução dada no paradigma, o
dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte na matéria Da impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial.
Com respeito á matéria Ausência de previsão legal acerca da necessidade de
confusão patrimonial entre "real adquirente" e "real investida", a Contribuinte invoca do
paradigma no 9101-003.609 o entendimento de que para que seja possível o aproveitamento
fiscal do ágio, basta que haja a incorporação entre a sociedade que detém o investimento
adquirido com ágio e este respectivo investimento, e requer que este Colegiado reconheça a
incorreção da interpretação adotada no acórdão recorrido, visto que a QC II era a sociedade que
detinha as ações da QualiPar, adquiridas com ágio, e que houve um evento de incorporação
entre essas sociedades, sendo notória a subsunção dos fatos ao que dispõe os artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/97.
Recentemente referido paradigma foi rejeitado por este Colegiado para
caracterização de dissídio jurisprudencial em face de operação de transferência de investimento
adquirido com ágio para empresa veículo com vistas à segregação das atividades financeiras
das não-financeiras da recorrente, de modo a viabilizar sua transformação em instituição
financeira. O Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli assim ponderou no voto condutor do
Acórdão no 9101-006.2914:
Dedutibilidade, para fins fiscais, das quotas de amortização de ágio”
Do voto vencido do acórdão ora recorrido extrai-se o quanto segue:
[...]
E do voto vencedor transcrevo as seguintes passagens:
[...]
A ementa do acórdão recorrido, por sua vez, registra que é indedutível para fins de
apuração do lucro real o ágio transferido artificialmente da investidora para a
investida por meio de sequência de alterações societárias.
Comparando, então, os votos em questão (vencido x vencedor), percebe-se que
prevaleceu o entendimento de que a transferência de ágio para empresa veículo
revelaria conduta que buscou burlar requisito essencial para que se aplique a norma de
exceção que confere a dedutibilidade veiculada pela Le no 9.532/97, qual seja, a falta
de confusão patrimonial entre a investida e a investidora.
Além disso, também é possível aferir que o entendimento pela necessidade de
constituição da empresa veículo Sobraser, que havia sido reconhecida pelo voto
vencido, não foi seguido pela maioria qualificada da Turma Julgadora a quo.

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e divergiram os conselheiros
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira, que votaram pelo
conhecimento. Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Fl. 6925
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Pois bem.
Da ementa do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-003.609) extrai-se que:
ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE.
É legítima a transferência do investimento com ágio, notadamente quando
existentes restrições societárias e regulatórias que orientaram a criação de
empresa veículo.
E do voto condutor transcrevo as seguintes passagens:
(...)
Adoto as razões do acórdão recorrido, acima colacionado, para confirmar a
legitimidade do ágio tratado nos autos, sem que se vislumbre artificialidade na
criação das empresas acima citadas.
Acrescento às razões de decidir que no caso dos autos havia imposições da CVM
e ANEEL que justificam - por questões societárias e regulatórias - a organização
societária da forma procedida, isto é, a existência da "empresa veículo". O artigo
15, da Instrução 319 da CVM atesta que haveria "abuso" do poder de controle
caso o contribuinte não constituísse a "empresa veículo" em discussão nestes
autos:
(...)
Nesse sentido, é o parecer do Dr. Antonio Ganin acostado aos autos pelo
contribuinte, explicitando as razões extrafiscais que justificaram a reorganização
societária efetuada pela contribuinte:
A operação pretendida pela Receita Federal do Brasil (RFB), pela qual a
controlada CTEEP incorpora a ISA Capital do Brasil, encontra dois
impedimentos para sua realização. O primeiro de ordem societária, pois
a operação da forma pretendida pela RFB caracterizaria ato abusivo do
poder de controle por parte da CTEEP, conforme previsto no art. 15 da
Instrução CVM n° 319/1999, o que seria considerado infração grave
para os efeitos do § 3°, do art. 11, da Lei n° 6.385/1976, conforme
disposto no art. 17, dessa Instrução CVM. O segundo de ordem
regulatória, pois, conforme já exposto, a ANEEL não aceitaria que a
dívida da controladora, contraída justamente para a aquisição da
controlada, fizesse parte do acervo líquido a ser vertido para a CTEEP
por meio da incorporação de sua controladora, trazendo para a
concessionária de serviço público de energia elétrica uma divida que é
do acionista.
A esse respeito, são precisas as considerações do Conselheiro Gerson Macedo
Guerra (acórdão 9101-003.362), em voto vencido - proferido no processo do
mesmo contribuinte recentemente julgado que acompanhei àquela ocasião:
(...)
Vê-se, pois, que a incorporação direta da ISA Capital apenas não foi
implementada em razão de proibições que o próprio Governo Federal, do
qual a RFB faz parte, determinou (normas da CVM e ANEEL). Tais
proibições decorreram da impossibilidade de transferência, pela Isa
Capital à Contribuinte Recorrente, do forte endividamento decorrente
dos recursos captados de terceiros (emissão de dívida no mercado
internacional) para a aquisição da Contribuinte Recorrente no processo
de privatização. Essas proibições, importa desde já destacar, são o
verdadeiro propósito negocial da validade da estrutura implementada
pela Contribuinte Recorrente.
Acrescento que é legítima a transferência de ágio em operação societária,
fundamentando-se a hipótese no artigo 248, da Lei n° 6.404/1976 e no artigo 20,
do Decreto n° 1.598/1976. Desde a original redação, a Lei n° 6.404/1976
Fl. 6926
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

obrigava que o investimento adquirido fosse avaliado pelo método de
equivalência patrimonial.
Nota-se, assim, que o primeiro paradigma, analisando operação de aquisição de
participação societária em um contexto de privatização, admitiu a transferência de ágio
para empresa veículo ante a imposições da CVM e ANEEL que justificam - por questões
societárias e regulatórias - a organização societária da forma procedida, isto é, a
existência da "empresa veículo".
Trata-se, assim de circunstância fática determinante para o desfecho daquele caso, mas
que aqui não se faz presente, prejudicando a comparabilidade das decisões para a
finalidade pretendida pela Recorrente.
Em outro precedente, o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli também
rejeitou este paradigma, mas porque a discussão no recorrido se dava em razão de a integração
da holding na operação estar presente na contratação prévia para aquisição da participação
societária com ágio. Neste sentido foi a ponderação posta no voto condutor do Acórdão no 9101-
006.0495:
Outro fato que chama atenção é o de que os fundamentos da ausência de confusão
patrimonial e ilegitimidade de empresa veículo, nesse caso particular, não se limitaram
à origem dos recursos financeiros empregados na aquisição do investimento que gerou o
ágio (do Banco Société Générale Brasil, e não Trancoso) e ao uso de uma holding
desprovida de “propósito negocial” (Trancoso), respectivamente, levando em conta
também a circunstância específica do contrato de compra e venda, que foi celebrado
entre Banco Société Générale Brasil e Banco Cacique em momento anterior à aquisição
da Trancoso.
Em síntese, a interpretação de que o instrumento contratual proibiria uma alteração
substancial no negócio, somada ao fato de "Trancoso Participações Ltda" ter recebido o
aporte de capital de Banco Société Générale Brasil somente depois da assinatura
contratual e da autorização do Banco Central, foram considerados fundamentos
adicionais suficientes para manutenção da glosa.
A solução do litígio, portanto, partiu da análise de situação que, por apresentar
peculiaridades específicas, afastam, para os fins pretendidos pela recorrente, a
necessária similitude com os Acórdãos paradigmas 1201-002.247 (fls. 1.008/1.030) e
9101-003.609 (fls. 1.035/1.062). (destaques do original)
O paradigma no 9101-003.609 já foi rejeitado em várias outras análises de
conhecimento de recurso especial em razão de sua decisão estar condicionada à existência de
restrições regulatórias. Para além disso, na declaração de voto apresentada pelo Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto no referido paradigma, tais restrições regulatórias são
desmerecidas como motivo para admissibilidade da operação, sendo indicadas outras razões
específicas para desconstituir o lançamento lá analisado:
A Autuada procura demonstrar que a utilização dessa nova empresa possuía propósito
negocial, tendo ocorrido em razão de questões regulatórias. Discordo de tal
entendimento, uma vez que a interposição de ISA Participações se deu com exclusivo
escopo tributário. Não havia qualquer obrigação de ordem societária ou regulatória que
impusesse a confusão patrimonial entre investida e investidora. O que havia, isso sim,
era uma impossibilidade de que isso pudesse ocorrer em razão de limitações de ordem
regulatória. Nesse cenário, com o único intuito de amortizar o ágio em questão,
interpôs-se ISA Participações, sem sombra de dúvida uma “empresa veículo” e de

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (Suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício) e votou
pelas conclusões quanto à matéria “utilização de empresa veículo” a conselheira Livia De Carli Germano.

Fl. 6927
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

existência efêmera, a fim de que se pudesse transferir o investimento a essa empresa de
modo a contornar as limitações regulatórias e, a todo custo, no entender do contribuinte,
iniciar a amortização do ágio.
Veja-se que o presente cenário diferencia-se do “Caso Energisa”, pois não estamos
tratando de uma empresa de propósito específico estruturada para participar de um
leilão de privatização, mas sim de uma empresa veículo criada com o único intuito de
obter vantagem tributária. Veja-se que a criação de ISA Participações não teve como
objetivo obedecer a norma regulatória, mas sim foi utilizada como meio de contornar
regras regulatórias tendo como objetivo final alcançar artificialmente vantagem
tributária que, sem sua existência, não poderia ser contornada, ao menos naquele
momento.
Com efeito, é importante que fique registrado meu entendimento sobre o tema a fim de
que, em julgamentos futuros, não sejas distorcidas minhas conclusões sobre o tema.
No caso concreto, o que me leva a concluir pela inviabilidade de manutenção da
exigência é outro: a estrutura adotada na operação levou a Autuada e sua controladora a
incorrerem em custo tributário mais elevado do que aquele que teria sido por ela
suportado se adotasse a estrutura que a autoridade fiscal lançadora e também a PGFN
entendia que seria a necessária a possibilitar a amortização do ágio em questão.
[...]
Destes termos já resta evidente que outro poderia ser o resultado do paradigma
frente à análise do caso presente, no qual a integração da investidora original e da investida não
se verificou porque a primeira integrava grupo estrangeiro de gestão de fundos de private equity.
A Contribuinte extrai do paradigma a conclusão de que é necessário tão somente
que haja a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que detém o investimento e o próprio
investimento registrado com ágio. Contudo, esta assertiva é subsidiária no voto condutor do
paradigma, e inclusive posta depois de incorporadas todas as manifestações antes expressas
acerca daquele caso concreto, no sentido do reconhecimento dos empecilhos impositivos
estabelecidos pela ANEEL, além da referência a outras restrições da CVM, que foram superadas
com a transferência do investimento para holding, viabilizando a amortização do ágio que,
assim, foi admitida porque também viável se a integração acontecesse sem as restrições
regulatórias. Assim, não é possível afirmar que o Colegiado que editou o paradigma no 9101-
003.609 validaria a amortização do ágio na ausência das circunstâncias específicas referidas no
voto condutor e na declaração de voto integradas ao paradigma.
Assim sendo, e prevalecendo o entendimento expresso no voto vencedor acerca da
rejeição do paradigma no 1401-003.082, é que o presente voto concluiu por NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial nas matérias Ausência de previsão legal acerca da
necessidade de confusão patrimonial entre "real adquirente" e "real investida" e Da existência da
confusão patrimonial - figura do real adquirente no contexto da aquisição alavancada
Por fim, na matéria Adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a
amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização, trata-se de dissídio
jurisprudencial que somente tem utilidade se concebido sob a ótica de dedutibilidade das
amortizações na base de cálculo da CSLL, ainda que firmada a indedutibilidade no âmbito do
IRPJ. Isto porque, sem esta autonomia, subsistem os fundamentos aqui expressos, em razão da
especificidade das operações analisadas, para indedutibilidade no âmbito do IRPJ como
diferenciais para caracterização do dissídio apenas sob a ótica das regras de apuração da base de
cálculo da CSLL.
Veja-se, aliás, que o voto vencedor do acórdão recorrido traz a repercussão
específica destas circunstâncias no âmbito da CSLL:
Fl. 6928
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Mesmo que se reconheça a autonomia legislativa que essa contribuição possui em
relação ao IRPJ, uma vez ocorrido o encontro do patrimônio da empresa investidora
com o da empresa investida, através da operação de incorporação, o ágio se transforma
em perda de capital e, com isso, desaparece o elemento contábil para a sua amortização.
Assim sendo, cumpre investigar se seria possível considerar como dedutível a
amortização de um item do ativo diferido, contabilizado a título de ágio exclusivamente
por determinação da regra contida no § 2o, "a", do artigo 7o, da Lei no 9.532/97. Para
isso, há que se invocar o comando que consolidou a questão da dedutibilidade em
matéria de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o artigo 13 da Lei no
9.249/95:
[...]
Trata-se, assim, de uma vedação de caráter geral, aplicável no caso presente à CSLL, na
medida em que não se pode considerar que a amortização do item do ativo diferido,
contabilizado como condição de aproveitamento de um benefício fiscal, seja
intrinsecamente relacionado com a produção ou comercialização de bens ou serviços.
Destarte, a amortização não seria dedutível da base de cálculo da CSLL mesmo que o
ágio fosse considerado válido e dedutível para fins do IRPJ.
Arguição semelhante já teve seu conhecimento negado por este Colegiado nos
termos do voto vencedor desta Conselheira no Acórdão no 9101-006.0496:
E o dissídio jurisprudencial em tela teve seguimento sob os seguintes fundamentos
expressos no exame de admissibilidade:
(8) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considera indedutível pela fiscalização”
Decisão recorrida:
REFLEXO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Deve ser anulada contabilmente a amortização de ágio que, após
interposição de empresa veículo que dissimula o real adquirente, surge
sem substância econômica no patrimônio da investida.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado
pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei
no 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja
identidade com a base de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1103-00.630, de 2012:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins da
CSLL, registro que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas
despesas, tal como é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do
Decreto-Lei no 1.598/77.
25. Por fim, com relação a essa oitava matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 6929
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
26. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para fins da CSLL, deve ser
anulada contabilmente a amortização de ágio que, após interposição de empresa
veículo que dissimula o real adquirente, surge sem substância econômica no
patrimônio da investida, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-
002.310, de 2016, e 1103-00.630, de 2012) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial (primeiro acórdão paradigma) e que não há previsão
legal para a indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada para o lucro
real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77 (segundo acórdão paradigma).
Como se vê, a premissa do acórdão recorrido é no sentido de que uma ativo que surge
sem substância econômica no patrimônio da investida, porque mantido sob a
titularidade do real adquirente, não pode gerar amortização que afete o lucro contábil,
ensejando a glosa reflexa na base de cálculo da CSLL. Já o primeiro paradigma analisou
lançamento no qual a amortização do ágio foi adicionada na base de cálculo do IRPJ,
porque o investimento permanecia no patrimônio do investidor, e a autoridade lançadora
exigiu que a mesma adição fosse promovida na base de cálculo da CSLL.
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de CSLL,
decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de ágio que foram
adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido no patrimônio da
investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca
neutralizar as amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da
liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a mesma providência fosse
adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga composição, afirmou inexistir
norma legal que assim determinasse. Nada, no referido julgado, permite concluir que a
mesma solução seria dada na hipótese em que a amortização do ágio se mostre
indedutível por ausência de confusão patrimonial entre investida e investidora, aspecto
que, como referido no acórdão recorrido, afetaria o próprio reconhecimento contábil da
amortização da investida.
Quanto ao paradigma no 1103-00.630, embora ali também se tratasse de amortização
fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu voto condutor traga
argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, importa
observar que naqueles autos foi dado provimento integral ao recurso voluntário,
afirmando-se o não cabimento da glosa não só na base da CSLL, como também do
IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF decidiu a questão sob circunstâncias distintas
daquelas que a Contribuinte quer ver prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência
de CSLL seja cancelada ainda que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ. O
exame do paradigma evidencia não ser possível cogitar se a mesma decisão seria
adotada caso aquele Colegiado reconhecesse a indedutibilidade das amortizações no
âmbito do IRPJ.
Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
Contribuinte em menor extensão, apenas em relação à matéria “utilização de empresa
veículo”.
Esclareça-se, ainda, que, com respeito ao paradigma no 1103-00.630, houve
arguição, nos autos do processo administrativo no 16327.720954/2014-01, de que ele não restou
reformado pelo acórdão no 9101-002.184, proferido por esta E. CSRF naqueles autos, tendo em
vista que, como consignado no tópico 'Delimitação do escopo' em tal decisão, 'o procurador da
Fazenda Nacional deixou de recorrer da CSLL')", acrescentando que "tendo em vista que o
acórdão no 9101-002.184, além de adotar o mesmo sentido que o acórdão paradigma ora
citado, consignou expressamente que não tratava da questão em análise. O paradigma no 1103-
00.630 exonerou as exigências decorrentes de glosa de amortização de ágio fundamentadas na
Fl. 6930
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

falta de concretização da rentabilidade futura e na incorporação reversa da investidora pela
investida. A PGFN suscitou divergência acerca destes fundamentos e o voto condutor do
Acórdão no 9101-002.184 traz consignado que:
Está fora do escopo desta decisão os lançamentos relativos à CSLL, isto porque o
procurador da Fazenda Nacional deixou de recorrer da CSLL, talvez em razão do
acórdão recorrido ter sido omisso na ementa quanto aos fundamentos autônomos no
âmbito da CSLL para dar provimento ao recurso voluntário. Apesar da omissão na
ementa, a última página do voto do relator (e-fl. 1458) não deixa dúvidas. E, por não ser
matéria de ordem pública, entendo que a matéria não foi devolvida à Câmara Superior
(efeito devolutivo); logo, portanto, por preclusão processual, a questão da CSLL está
definitivamente julgada.
Ocorre que, na ótica aventada naqueles autos, tal ponderação somente permitiria
cogitar de eventual reavaliação da percepção antes firmada acerca do paradigma no 1103-00.630
se esta 1a Turma tivesse conhecido do recurso especial fazendário e restabelecido a glosa de
amortização de ágio lá afastada, também, no âmbito do IRPJ. Contudo, apesar da ressalva inicial,
a conclusão deste Colegiado foi no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial, apenas
quanto à incorporação reversa, e negar-lhe provimento. Assim, nem mesmo a partir de uma
interpretação ampliada do paradigma no 1103-00.630 seria possível afirmar que a decisão do
outro Colegiado do CARF passou a ter o condão de cancelar a exigência de CSLL, apesar de
restabelecida a glosa de amortização de ágio no âmbito do IRPJ.
Assim, também aqui, deve ser NEGADO CONHECIMENTO à matéria Adição, à
base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela
fiscalização.
E, no mérito do recurso fazendário, esta Conselheira diverge do I. Relator.
Isto porque não há impedimento à aplicação das multas isoladas simultaneamente
com a multa de ofício a partir de 2007, como claramente exposto no voto condutor do Acórdão
no 9101-002.962, de lavra da Conselheira Adriana Gomes Rêgo, cujas razões são aqui adotadas
também para afastar as objeções à aplicação da penalidade depois do encerramento do exercício
e à pretensão de aplicação do princípio da consunção:
Dito isso, tem-se que a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do
lucro real, apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou, o
legislador, a possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus
resultados anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais, a título de estimativa,
que devem ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em
balanço/balancete de suspensão e/ou redução. Observe-se:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
Fl. 6931
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; II dos incentivos fiscais de redução e isenção
do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III do imposto de
renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; IV do imposto de renda pago na forma deste
artigo.[...]
Há aqueles que alegam que as alterações promovidas no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, posteriormente
convertida na Lei no 11.488, de 2007, não teriam afetado, substancialmente, a infração
sujeita à aplicação da multa isolada, apenas reduzindo o seu percentual de cálculo e
mantendo a vinculação da base imponível ao tributo devido no ajuste anual. Nesse
sentido invocam a própria Exposição de Motivos da Medida Provisória no 351, de 2007,
limitou-se a esclarecer que a alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, efetuada pelo art. 14 do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa
de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido
pela pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa,
bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de pagamento do
tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de mora. E, ainda que se
entenda que a identidade de bases de cálculo foi superada pela nova redação do
dispositivo legal, para essas pessoas subsistiria o fato de as duas penalidades decorrerem
de falta de recolhimento de tributo, o que imporia o afastamento da penalidade menos
gravosa.
Ora, a vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face
de infrações das quais resulta falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o
fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa é
devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião do
ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União,
há um desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual
o sujeito passivo responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua
ocorrência.
Na redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, esta penalidade foi prevista nos
mesmos termos daquela aplicável ao tributo não recolhido no ajuste anual, ou seja,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição, inclusive no
mesmo percentual de 75%, e passível de agravamento ou qualificação se presentes as
circunstâncias indicadas naquele dispositivo legal. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
Fl. 6932
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos; [...]
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não
houver sido pago ou recolhido. (Revogado pela Medida Provisória no 1.725, de
1998) (Revogado pela Lei no 9.716, de 1998)
[...]
A redação original do dispositivo legal resultou, assim, em punições equivalentes para a
falta de recolhimento de estimativas e do ajuste anual. E, decidindo sobre este conflito,
a jurisprudência administrativa posicionou-se majoritariamente contra a subsistência da
multa isolada, porque calculada a partir da mesma base de cálculo punida com a multa
proporcional, e ainda no mesmo percentual desta.
Frente a tais circunstâncias, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado pela Medida
Provisória no 351, de 2007, para prever duas penalidades distintas: a primeira de 75%
calculada sobre o imposto ou contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e
exigida conjuntamente com o principal (inciso I do art. 44), e a segunda de 50%
calculada sobre o pagamento mensal que deixasse de ser efetuado, ainda que apurado
prejuízo fiscal ou base negativa ao final do ano-calendário, e exigida isoladamente
(inciso II do art. 44). Além disso, as hipóteses de qualificação (§1o do art. 44) e
agravamento (2o do art. 44) ficaram restritas à penalidade aplicável à falta de pagamento
e declaração do imposto ou contribuição. Observe-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II de 50% (cinqüenta por cento),
exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
I - (revogado);
II - (revogado);
III - (revogado);
Fl. 6933
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

IV - (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
As conseqüências desta alteração foram apropriadamente expostas pelo Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão no voto condutor do Acórdão no 9101-002.251:
Logo, tendo sido alterada a base de cálculo eleita pelo legislador para a multa
isolada de totalidade ou diferença de tributo ou contribuição para valor do
pagamento mensal, não há mais qualquer vínculo, ou dependência, da multa
isolada com a apuração de tributo devido.
Perfilhando o entendimento de que não se confunde a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição com o valor do pagamento mensal, apurado sob base
estimada ao longo do ano, é vasta a jurisprudência desta CSRF, valendo
mencionar dos últimos cinco anos, entre outros, os acórdãos nos 9101-00577, de
18 de maio de 2010, 9101-00.685, de 31 de agosto de 2010, 9101-00.879, de 23
de fevereiro de 2011, no 9101-001.265, de 23 de novembro de 2011, no 9101-
001.336, de 26 de abril de 2012, no 9101-001.547, de 22 de janeiro de 2013, no
9101-001.771, de 16 de outubro de 2013, e no 9101-002.126, de 26 de fevereiro
de 2015, todos assim ementados (destaquei):
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, preceitua que a multa de ofício deve ser
calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
materialidade que não se confunde com o valor calculado sob base estimada ao
longo do ano.
Daí porque despropositada a decisão recorrida que, após reconhecer
expressamente a modificação da redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
pela Lei no 11.488, de 2007, e transcrever os mesmos dispositivos legais acima,
abruptamente conclui no sentido de que (e-fls. 236):
Portanto, cabe excluir a exigência da multa de ofício isolada concomitante à
multa proporcional.
Em despacho de admissibilidade de embargos de declaração por omissão,
interpostos pela Fazenda Nacional contra aquela decisão, e rejeitados, foi dito o
seguinte (e-fls. 247):
Por fim, reafirmo a impossibilidade da aplicação cumulativa dessas multas. Isso
porque é sabido que um dos fatores que levou à mudança da redação do citado
art. 44 da Lei 9.430/1996 foram os julgados deste Conselho, sendo que à época
da edição da Lei 11.488/2007 já predominava esse entendimento. Vejamos
novamente a redação de parte [das] disposições do art. 44 da Lei 9.430/1996
alteradas/incluídas pela Lei 11.488/2007:
[...].
Ora, o legislador tinha conhecimento da jurisprudência deste Conselho quanto à
impossibilidade de aplicação cumulativa da multa isolada com a multa de oficio,
além de outros entendimentos no sentido de que não poderia ser exigida se
apurado prejuízo fiscal no encerramento do ano-calendário, ou se o tributo
tivesse sido integralmente pago no ajuste anual.
Todavia, tratou apenas das duas últimas hipóteses na nova redação, ou seja,
deixou de prever a possibilidade de haver cumulatividade dessas multas. E não
se diga que seria esquecimento, pois, logo a seguir, no parágrafo § 1o, excetuou a
cumulatividade de penalidades quando a ensejar a aplicação dos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964.
Bastava ter acrescentado mais uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44
da [Lei no] 9.430/1996, estabelecendo expressamente essa hipótese, que aliás é a
questão de maior incidência.
Ao deixar de fazer isso, uma das conclusões factíveis é que essa cumulatividade
é mesmo indevida.
Fl. 6934
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Ora, o legislador, no caso, fez mais do que faria se apenas acrescentasse “mais
uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da [Lei no] 9.430/1996”.
Na realidade, o que, na redação primeira, era apenas um inciso subordinado a
um parágrafo do artigo (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996),
tornou-se um inciso vinculado ao próprio caput do artigo (art. 44, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996), no mesmo patamar, portanto, do inciso então
preexistente, que previa a multa de ofício.
Veja-se a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no 11.488,
de 2007 (sublinhei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...];
Dessa forma, a norma legal, ao estatuir que “nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas”, está a se referir, iniludivelmente, às duas
multas em conjunto, e não mais em separado, como dava a entender a antiga
redação do dispositivo.
Nessas condições, não seria necessário que a norma previsse “a possibilidade
de haver cumulatividade dessas multas”. Pelo contrário: seria necessário, sim
se fosse esse o caso, que a norma excetuasse essa possibilidade, o que nela não
foi feito. Por conseguinte, não há que se falar como pretendeu o sujeito passivo,
por ocasião de seu recurso voluntário em “identidade quanto ao critério pessoal
e material de ambas as normas sancionatórias”.
Se é verdade que as duas normas sancionatórias, pelo critério pessoal,
alcançam o mesmo contribuinte (sujeito passivo), não é verdade que o critério
material (verbo + complemento) de uma e de outra se centre “no
descumprimento da relação jurídica que determina o recolhimento integral do
tributo devido”.
O complemento do critério material de ambas é, agora, distinto:
o da multa de ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição; já o
da multa isolada é o valor do pagamento mensal, apurado sob base estimada ao
longo do ano, cuja materialidade, como visto anteriormente, não se confunde
com aquela. (grifos do original)
Destaque-se, ainda, que a penalidade agora prevista no art. 44, inciso II da Lei no 9.430,
de 1996, é exigida isoladamente e mesmo se não apurado lucro tributável ao final do
ano-calendário.
A conduta reprimida, portanto, é a inobservância do dever de antecipar, mora que
prejudica a União durante o período verificado entre data em que a estimativa deveria
ser paga e o encerramento do ano-calendário.
A falta de recolhimento do tributo em si, que se perfaz a partir da ocorrência do fato
gerador ao final do ano-calendário, sujeita-se a outra penalidade e a juros de mora
incorridos apenas a partir de 1o de fevereiro do ano subseqüente7.
Diferentes, portanto, são os bens jurídicos tutelados, e limitar a penalidade àquela
aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é um incentivo ao
descumprimento do dever de antecipação ao qual o sujeito passivo voluntariamente se

7 Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 6935
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

vinculou, ao optar pelas vantagens decorrentes da apuração do lucro tributável apenas
ao final do ano-calendário.
E foi, justamente, a alteração legislativa acima que motivou a edição da referida Súmula
CARF no 105.
Explico.
O enunciado de súmula em referência foi aprovado pela 1a Turma da CSRF em 08 de
dezembro de 2014. Antes, enunciado semelhante foi, por sucessivas vezes, rejeitado
pelo Pleno da CSRF, e mesmo pela 1a Turma da CSRF. Vejase, abaixo, os verbetes
submetidos a votação de 2009 a 2014:
PORTARIA No 97, DE 24 DE NOVEMBRO DE 20098
[...]
ANEXO I
I - ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DO PLENO:
[...]
12. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no :
Até a vigência da Medida Provisória no 351/2007, a multa isolada decorrente da
falta ou insuficiência de antecipações não pode ser exigida concomitantemente
com a multa de ofício incidente sobre o tributo apurado no ajuste anual.
[...]
PORTARIA No 27, DE 19 DE NOVEMBRO DE 20129
[...]
ANEXO ÚNICO
[...]
II - ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DA 1a TURMA
DA CSRF:
[...]
17. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no:
Até 21 de janeiro de 2007, descabe o lançamento de multa isolada em razão do
não recolhimento do imposto de renda devido em carnêleão aplicada em
concomitância com a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
Acórdãos precedentes: 104-22036, de 09/06/2006; 3401-00078, de 01/06/2009;
3401-00047, de 06/05/2009; 104-23338, de 26/06/2008; 9202-00.699, de
13/04/2010; 920-201.833, de 25/ 10/ 2011.
[...]
III - ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DA 2a TURMA
DA CSRF:
[...]
22. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no:
Até 21 de janeiro de 2007, descabe o lançamento de multa isolada em razão do
não recolhimento do imposto de renda devido em carnêleão aplicada em
concomitância com a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.

8 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 112, em 27 de novembro de 2009.
9 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 19, em 27 de novembro de 2012.
Fl. 6936
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Acórdãos precedentes: 104-22036, de 09/06/2006; 3401-00078, de 01/06/2009;
3401-00047, de 06/05/2009; 104-23338, de 26/06/2008; 9202-00.699, de
13/04/2010; 9202-01.833, de 25/10/ 2011.
[...]
PORTARIA No18, DE 20 DE NOVEMBRO DE 201310
[...]
ANEXO I
I - Enunciados a serem submetidos ao Pleno da CSRF:
[...]
9a. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA Até a vigência da Medida
Provisória no 351, de 2007, incabível a aplicação concomitante de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101-001261, de 22/11/11; 9101-001203, de 22/11/11;
9101-001238, de 21/11/11; 9101-001307, de 24/04/12; 1402-001.217, de
04/10/12; 1102-00748, de 09/05/12; 1803-001263, de 10/04/12.
[...]
PORTARIA No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 201411
[...]
ANEXO I
[...]
II - Enunciados a serem submetidos à 1a Turma da CSRF:
[...]
13a. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de
17/10/2011; 9101-001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-
001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de
10/04/2012.
[...]
É de se destacar que os enunciados assim propostos de 2009 a 2013 exsurgem da
jurisprudência firme, contrária à aplicação concomitante das penalidades antes da
alteração promovida no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351,
de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. Jurisprudência esta, aliás, que
motivou a alteração legislativa.
De outro lado, a discussão acerca dos lançamentos formalizados em razão de infrações
cometidas a partir do novo contexto legislativo ainda não apresentava densidade
suficiente para indicar qual entendimento deveria ser sumulado.
Considerando tais circunstâncias, o Pleno da CSRF, e também a 1a Turma da CSRF,
rejeitou, por três vezes, nos anos de 2009, 2012 e 2013, o enunciado contrário à
concomitância das penalidades até a vigência da Medida Provisória no 351, de 2007. As
discussões nestas votações motivaram alterações posteriores com o objetivo de alcançar
redação que fosse acolhida pela maioria qualificada, na forma regimental.

10 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 71, de 27 de novembro de 2013.
11 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 12, de 25 de novembro de 2014.
Fl. 6937
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Com a rejeição do enunciado de 2009, a primeira alteração consistiu na supressão da
vigência da Medida Provisória no 351, de 2007, substituindo-a, como marco temporal,
pela referência à data de sua publicação. Também foram separadas as hipóteses
pertinentes ao IRPJ/CSLL e ao IRPF, submetendo-se à 1a Turma e à 2a Turma da CSRF
os enunciados correspondentes. Seguindo-se nova rejeição em 2012, o enunciado de
2009 foi reiterado em 2013 e, mais uma vez, rejeitado.
Este cenário deixou patente a imprestabilidade de enunciado distinguindo as ocorrências
alcançadas a partir da expressão "até a vigência da Medida Provisória no 351", de 2007,
ou até a data de sua publicação. E isto porque a partir da redação proposta havia o risco
de a súmula ser invocada para declarar o cabimento da exigência concomitante das
penalidades a partir das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
apesar de a jurisprudência ainda não estar consolidada neste sentido.
Para afastar esta interpretação, o enunciado aprovado pela 1a Turma da CSRF em 2014
foi redigido de forma direta, de modo a abarcar, apenas, a jurisprudência firme daquele
Colegiado: a impossibilidade de cumulação, com a multa de ofício proporcional
aplicada sobre os tributos devidos no ajuste anual, das multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas exigidas com fundamento na legislação antes de sua
alteração pela Medida Provisória no 351, de 2007. Omitiu-se, intencionalmente,
qualquer referência às situações verificadas depois da alteração legislativa em tela, em
razão da qual a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas passou a estar
prevista no art. 44, inciso II, alínea "b", e não mais no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, sempre com vistas a atribuir os efeitos sumulares12 à parcela do litígio já
pacificada.
Assim, a Súmula CARF no 105 tem aplicação, apenas, em face de multas lançadas com
fundamento na redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, ou
seja, tendo por referência infrações cometidas antes da alteração promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, publicada em 22 de janeiro de 2007, e ainda que a
exigência tenha sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%, dado que tal
providência não decorre de nova fundamentação do lançamento, mas sim da
retroatividade benigna prevista pelo art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN.

12 Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, e alterado pela Portaria MF no 586, de
2010:
[...]
Anexo II
[...]
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
[...]
XXI - negar, de ofício ou por proposta do relator, seguimento ao recurso que contrarie enunciado de súmula ou de
resolução do Pleno da CSRF, em vigor, quando não houver outra matéria objeto do recurso;
[...]
Art. 53. A sessão de julgamento será pública, salvo decisão justificada da turma para exame de matéria sigilosa,
facultada a presença das partes ou de seus procuradores.
[...]
§ 4° Serão julgados em sessões não presenciais os recursos em processos de valor inferior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) ou, independentemente do valor, forem objeto de súmula ou resolução do CARF ou de decisões do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil.
[...]
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à lei tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria
preliminar, decida pela anulação da decisão de primeira instância.
[...]

Fl. 6938
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Neste sentido, vale observar que os precedentes indicados para aprovação da súmula
reportam-se, todos, a infrações cometidas antes de 2007:
Acórdão no 9101-001.261:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
Ementa: APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFICIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA — Incabível a aplicação concomitante de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de
apuração e de oficio pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A
infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Acórdão no 9101-001.203:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2000, 2001
Ementa: MULTA ISOLADA. ANOS-CALENDÁRIO DE 1999 e 2000. FALTA DE
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO
LAVRADO PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. Incabível a aplicação
concomitante da multa por falta de recolhimento de tributo sobre bases
estimadas e da multa de oficio exigida no lançamento para cobrança de tributo,
visto que ambas penalidades tiveram como base o valor das glosas efetivadas
pela Fiscalização.
Acórdão no 9101-001.238:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2001
[...]
MULTA
ISOLADA.
ANO-CALENDÁRIO
DE
2000.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE
OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO LAVRADO PARA A COBRANÇA DO
TRIBUTO. Incabível a aplicação concomitante da multa por falta de
recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da multa de oficio exigida no
lançamento para cobrança de tributo, visto que ambas penalidades tiveram
como base o valor da receita omitida apurado em procedimento fiscal.
Acórdão no 9101-001.307:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1998
[...]
MULTA ISOLADA APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM A MULTA DE
OFICIO — Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela
falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a primeira
Fl. 6939
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é sem
dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do
tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância
secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo
dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Acórdão no 1402-001.217:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
[...]
MULTA DE OFICIO ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFICIO.
INAPLICABILIDADE. É inaplicável a penalidade quando existir concomitância
com a multa de oficio sobre o ajuste anual (mesma base).
[...]
Acórdão no 1102-000.748:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
Ementa:
[...]
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA ISOLADA. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
Devem ser exoneradas as multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas, uma vez que, cumulativamente foram exigidos os tributos com multa
de ofício, e a base de cálculo das multas isoladas está inserida na base de
cálculo das multas de ofício, sendo descabido, nesse caso, o lançamento
concomitante de ambas.
[...]
Acórdão no 1803-001.263:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
[...]
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
NA ESTIMATIVA Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela
falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano.
Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda.
O bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-
calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo
de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma
arrecadação.
Frente a tais circunstâncias, ainda que precedentes da súmula veiculem fundamentos
autorizadores do cancelamento de exigências formalizadas a partir da alteração
promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, não são eles, propriamente, que
vinculam o julgador administrativo, mas sim o enunciado da súmula, no qual está
sintetizada a questão pacificada.
Fl. 6940
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Digo isso porque esses precedentes têm sido utilizados para se tentar aplicar outra tese
no sentido de afastar a multa, qual seja a do princípio da consunção. Ora se o princípio
da consunção fosse fundamento suficiente para inexigibilidade concomitante das multas
em debate, o enunciado seria genérico, sem qualquer referência ao fundamento legal dos
lançamentos alcançados. A citação expressa do texto legal presta-se a firmar esta
circunstância como razão de decidir relevante extraída dos paradigmas, cuja presença é
essencial para aplicação das conseqüências do entendimento sumulado.
Há quem argumente que o princípio da consunção veda a cumulação das penalidades.
Sustentam os adeptos dessa tese que o não recolhimento da estimativa mensal seria
etapa preparatória da infração cometida no ajuste anual e, em tais circunstâncias o
princípio da consunção autorizaria a subsistência, apenas, da penalidade aplicada sobre
o tributo devido ao final do ano-calendário, prestigiando o bem jurídico mais relevante,
no caso, a arrecadação tributária, em confronto com a antecipação de fluxo de caixa
assegurada pelas estimativas. Ademais, como a base fática para imposição das
penalidades seria a mesma, a exigência concomitante das multas representaria bis in
idem, até porque, embora a lei tenha previsto ambas penalidades, não determinou a sua
aplicação simultânea. E acrescentam que, em se tratando de matéria de penalidades,
seria aplicável o art. 112 do CTN.
Entretanto, com a devida vênia, discordo desse entendimento. Para tanto, aproveito-me,
inicialmente do voto proferido pela Conselheira Karem Jureidini Dias na condução do
acórdão no 9101-001.135, para trazer sua abordagem conceitual acerca das sanções em
matéria tributária:
[...]
A sanção de natureza tributária decorre do descumprimento de obrigação
tributária – qual seja, obrigação de pagar tributo. A sanção de natureza
tributária pode sofrer agravamento ou qualificação, esta última em razão de o
ilícito também possuir natureza penal, como nos casos de existência de dolo,
fraude ou simulação. O mesmo auto de infração pode veicular, também, norma
impositiva de multa em razão de descumprimento de uma obrigação acessória
obrigação de fazer – pois, ainda que a obrigação acessória sempre se relacione
a uma obrigação tributária principal, reveste-se de natureza administrativa.
Sobre as obrigações acessórias e principais em matéria tributária, vale destacar
o que dispõe o artigo 113 do Código Tributário Nacional:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Fica evidente da leitura do dispositivo em comento que a obrigação principal,
em direito tributário, é pagar tributo, e a obrigação acessória é aquela que
possui características administrativas, na medida em que as respectivas normas
comportamentais servem ao interesse da administração tributária, em especial,
quando do exercício da atividade fiscalizatória. O dispositivo transcrito
determina, ainda, que em relação à obrigação acessória, ocorrendo seu
descumprimento pelo contribuinte e imposta multa, o valor devido converte-se
em obrigação principal. Vale destacar que, mesmo ocorrendo tal conversão, a
natureza da sanção aplicada permanece sendo administrativa, já que não há
cobrança de tributo envolvida, mas sim a aplicação de uma penalidade em razão
da inobservância de uma norma que visava proteger os interesses fiscalizatórios
da administração tributária.
Fl. 6941
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Assim, as sanções em matéria tributária podem ter natureza (i) tributária
principal quando se referem a descumprimento da obrigação principal, ou seja,
falta de recolhimento de tributo; (ii) administrativa – quando se referem à mero
descumprimento de obrigação acessória que, em verdade, tem por objetivo
auxiliar os agentes públicos que se encarregam da fiscalização; ou, ainda (iii)
penal – quando qualquer dos ilícitos antes mencionados representar, também,
ilícito penal. Significa dizer que, para definir a natureza da sanção aplicada,
necessário se faz verificar o antecedente da norma sancionatória, identificando
a relação jurídica desobedecida.
Aplicam-se às sanções o princípio da proporcionalidade, que deve ser
observado quando da aplicação do critério quantitativo.
Neste ponto destacamos a lição de Helenilson Cunha Pontes a respeito do
princípio da proporcionalidade em matéria de sanções tributárias, verbis:
“As sanções tributárias são instrumentos de que se vale o legislador para buscar
o atingimento de uma finalidade desejada pelo ordenamento jurídico. A análise
da constitucionalidade de uma sanção deve sempre ser realizada considerando o
objetivo visado com sua criação legislativa. De forma geral, como lembra Régis
Fernandes de Oliveira, “a sanção deve guardar proporção com o objetivo de sua
imposição”. O princípio da proporcionalidade constitui um instrumento
normativo-constitucional através do qual pode-se concretizar o controle dos
excessos do legislador e das autoridades estatais em geral na definição abstrata e
concreta das sanções”.
O primeiro passo para o controle da constitucionalidade de uma sanção, através
do princípio da proporcionalidade, consiste na perquirição dos objetivos
imediatos visados com a previsão abstrata e/ou com a imposição concreta da
sanção. Vale dizer, na perquirição do interesse público que valida a previsão e a
imposição de sanção”. (in “O Princípio da Proporcionalidade e o Direito
Tributário”, ed. Dialética, São Paulo, 2000, pg.135)
Assim, em respeito a referido princípio, é possível afirmar que: se a multa é de
natureza tributária, terá por base apropriada, via de regra, o montante do
tributo não recolhido. Se a multa é de natureza administrativa, a base de cálculo
terá por grandeza montante proporcional ao ilícito que se pretende proibir. Em
ambos os casos as sanções podem ser agravadas ou qualificadas. Agravada, se
além do descumprimento de obrigação acessória ou principal, houver embaraço
à fiscalização, e, qualificada se ao ilícito somar-se outro de cunho penal –
existência de dolo, fraude ou simulação.
A MULTA ISOLADA POR NÃO RECOLHIMENTO DAS ANTECIPAÇÕES
A multa isolada, aplicada por ausência de recolhimento de antecipações, é
regulada pelo artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, verbis:
[...]
A norma prevê, portanto, a imposição da referida penalidade quando o
contribuinte do IRPJ e da CSLL, sujeito ao Lucro Real Anual, deixar de
promover as antecipações devidas em razão da disposição contida no artigo 2o
da Lei no 9.430/96, verbis:
[...]
A natureza das antecipações, por sua vez, já foi objeto de análise do Superior
Tribunal de Justiça, que manifestou entendimento no sentido de considerar que
as antecipações se referem ao pagamento de tributo, conforme se depreende dos
seguintes julgados:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. CSSL.
RECOLHIMENTO ANTECIPADO.
ESTIMATIVA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Fl. 6942
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

1. "É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de
antecipação mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real, base
de cálculo do IRPJ e da CSSL, por estimativa, e antecipar o pagamento dos
tributos, segundo a faculdade prevista no art. 2° da Lei n. 9430/96" (AgRg no
REsp 694278RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJ de 3/8/2006).
2. A antecipação do pagamento dos tributos não configura pagamento indevido à
Fazenda Pública que justifique a incidência da taxa Selic.
3. Recurso especial improvido.”
(Recurso Especial 529570 / SC Relator Ministro João Otávio de Noronha
Segunda Turma Data do Julgamento 19/09/2006 DJ 26.10.2006 p. 277)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA IRPJ E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO CSSL APURAÇÃO POR ESTIMATIVA
PAGAMENTO ANTECIPADO OPÇÃO DO CONTRIBUINTE LEI N.
9430/96.
É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de
antecipação mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real, base
de cálculo do IRPJ e da CSSL, por estimativa, e antecipar o pagamento dos
tributos, segundo a faculdade prevista no art. 2° da Lei n. 9430/96. Precedentes:
REsp 492.865/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ25.4.2005 e REsp 574347/SC,
Rel. Min. José Delgado, DJ 27.9.2004.Agravo regimental improvido.”
(Agravo Regimental No Recurso Especial 2004/01397180 Relator Ministro
Humberto Martins Segunda Turma DJ 17.08.2006 p. 341)
Do exposto, infere-se que a multa em questão tem natureza tributária, pois
aplicada em razão do descumprimento de obrigação principal, qual seja, falta
de pagamento de tributo, ainda que por antecipação prevista em lei.
Debates instalaram-se no âmbito desse Conselho Administrativo sobre a
natureza da multa isolada. Inicialmente me filiei à corrente que entendia que a
multa isolada não poderia prosperar porque penalizava conduta que não se
configurava obrigação principal, tampouco obrigação acessória. Ou seja,
mantinha o entendimento de que a multa em questão não se referia a qualquer
obrigação prevista no artigo 113 do Código Tributário Nacional, na medida em
que penalizava conduta que, a meu ver à época, não podia ser considerada
obrigação principal, já que o tributo não estava definitivamente apurado,
tampouco poderia ser considerada obrigação acessória, pois evidentemente não
configura uma obrigação de caráter meramente administrativo, uma vez que a
relação jurídica prevista na norma primária dispositiva é o “pagamento” de
antecipação.
Nada obstante, modifiquei meu entendimento, mormente por concluir que trata-
se, em verdade, de multa pelo não pagamento do tributo que deve ser
antecipado. Ainda que tenha o contribuinte declarado e recolhido o montante
devido de IRPJ e CSLL ao final do exercício, fato é que caberá multa isolada
quando o contribuinte não efetua a antecipação deste tributo.
Tanto assim que, até a alteração promovida pela Lei no 11.488/07, o caput do
artigo 44 da Lei no 9.430/96, previa que o cálculo das multas ali estabelecidas
seria realizado “sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”.
Frente a estas considerações, releva destacar que a penalidade em debate é exigida
isoladamente, sem qualquer hipótese de agravamento ou qualificação e, embora seu
cálculo tenha por referência a antecipação não realizada, sua exigência não se dá por
falta de "pagamento de tributo", dado o fato gerador do tributo sequer ter ocorrido. De
forma semelhante, outras penalidades reconhecidas como decorrentes do
Fl. 6943
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

descumprimento de obrigações acessórias são calculadas em razão do valor dos tributos
devidos13 e exigidas de forma isolada.
Sob esta ótica, o recolhimento de estimativas melhor se alinha ao conceito de obrigação
acessória que à definição de obrigação principal, até porque a antecipação do
recolhimento é, em verdade, um ônus imposto aos que voluntariamente optam pela
apuração anual do lucro tributável, e a obrigação acessória, nos termos do art. 113, §2o
do CTN, é medida prevista não só no interesse da fiscalização, mas também da
arrecadação dos tributos.
Veja-se, aliás, que as manifestações do Superior Tribunal de Justiça acima citadas
expressamente reconhecem este ônus como decorrente de uma opção, e distinguem a
antecipação do pagamento do pagamento em si, isto para negar a aplicação de juros a
partir de seu recolhimento no confronto com o tributo efetivamente devido ao final do
ano-calendário.
É certo que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu
entendimento contrariamente à aplicação concomitante das penalidades em razão do
princípio da consunção, conforme evidencia a ementa de julgado recente proferido no
Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.576.289/RS:
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I E II, DA
LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES.
1. A Segunda Turma do STJ tem posição firmada pela impossibilidade de
aplicação concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II
do art. 44 da Lei 9.430/1996 (AgRg no REsp 1.499.389/PB, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp 1.496.354/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015).
2. Agravo Regimental não provido.
Todavia, referidos julgados não são de observância obrigatória na forma do art. 62, §1o,
inciso II, alínea "b" do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Além disso, a interpretação de que a falta de recolhimento da antecipação mensal é
infração abrangida pela falta de recolhimento do ajuste anual, sob o pressuposto da
existência de dependência entre elas, sendo a primeira infração preparatória da segunda,
desconsidera o prejuízo experimentado pela União com a mora subsistente em razão de
o tributo devido no ajuste anual sofrer encargos somente a partir do encerramento do
ano-calendário.

13 Lei no 10.426, de 2002: Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou
omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do imposto de renda da pessoa jurídica
informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições
informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste
artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 6944
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Favorece, assim, o sujeito passivo que se obrigou às antecipações para apurar o lucro
tributável apenas ao final do ano-calendário, conferindo-lhe significativa vantagem
econômica em relação a outro sujeito passivo que, cometendo a mesma infração, mas
optando pela regra geral de apuração trimestral dos lucros, suportaria, além do ônus da
escrituração trimestral dos resultados, os encargos pela falta de recolhimento do tributo
calculados desde o encerramento do período trimestral.
Quanto à transposição do princípio da consunção para o Direito Tributário, vale a
transcrição da oposição manifestada pelo Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior no
voto condutor do acórdão no 1302-001.823:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens
Gomes de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem
como métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária,
especialmente da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi
rechaçado pela Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do
anteprojeto, sendo que tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a
ser aprovado pelo Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN
acolheu os fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança
absoluta com o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão
Especial do CTN) e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito
tributário, pois a pena fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal
(sugestão 787, p.512, idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o
CTN afastou a possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito
penal na interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles
expressamente previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade
benigna do art. 106 ou o in dubio pro reo do art. 112.
Oportuna, também, a citação da abordagem exposta em artigo publicado por Heraldo
Garcia Vitta14:
O Direito Penal é especial, contém princípios, critérios, fundamentos e normas
particulares, próprios desse ramo jurídico; por isso, a rigor, as regras dele não
podem ser estendidas além dos casos para os quais foram instituídas. De fato,
não se aplica norma jurídica senão à ordem de coisas para a qual foi
estabelecida; não se pode pôr de lado a natureza da lei, nem o ramo do Direito
a que pertence a regra tomada por base do processo analógico.[15 Carlos
Maximiliano, Hermenêutica e aplicação do direito, p.212] Na hipótese de
concurso de crimes, o legislador escolheu critérios específicos, próprios desse
ramo de Direito. Logo, não se justifica a analogia das normas do Direito Penal
no tema concurso real de infrações administrativas.
A ‘forma de sancionar’ é instituída pelo legislador, segundo critérios de
conveniência/oportunidade, isto é, discricionariedade. Compete-lhe elaborar, ou
não, regras a respeito da concorrência de infrações administrativas. No silêncio,
ocorre cúmulo material.
Aliás, no Direito Administrativo brasileiro, o legislador tem procurado
determinar o cúmulo material de infrações, conforme se observa, por exemplo,
no artigo 266, da Lei no 9.503, de 23.12.1997 (Código de Trânsito Brasileiro),
segundo o qual “quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades”.

14 http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2644
Fl. 6945
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Igualmente o artigo 72, §1o, da Lei 9.605, de 12.2.1998, que dispõe sobre
sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio
ambiente: “Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações
[administrativas, pois o disposto está inserido no Capítulo VI –Da Infração
Administrativa] ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas
cominadas”. E também o parágrafo único, do artigo 56, da Lei no 8.078, de
11.9.1990, que regula a proteção do consumidor: “As sanções [administrativas]
previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito
de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida
cautelar antecedente ou incidente de procedimento administrativo”.[16
Evidentemente, se ocorrer, devido ao acúmulo de sanções, perante a hipótese
concreta, pena exacerbada, mesmo quando observada imposição do mínimo
legal, isto é, quando a autoridade administrativa tenha imposto cominação
mínima, estabelecida na lei, ocorrerá invalidação do ato administrativo, devido
ao princípio da proporcionalidade.]
No Direito Penal são exemplos de aplicação do princípio da consunção a absorção da
tentativa pela consumação, da lesão corporal pelo homicídio e da violação de domicílio
pelo furto em residência. Característica destas ocorrências é a sua previsão em normas
diferentes, ou seja, a punição concebida de forma autônoma, dada a possibilidade fática
de o agente ter a intenção, apenas, de cometer o crime que figura como delito-meio ou
delito-fim.
Já no caso em debate, a norma tributária prevê expressamente a aplicação das duas
penalidades em face da conduta de sujeito passivo que motive lançamento de ofício,
como bem observado pelo Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão no já citado
voto condutor do acórdão no 9101-002.251:
[...]
Ora, o legislador, no caso, fez mais do que faria se apenas acrescentasse “mais
uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da [Lei no] 9.430/1996”.
Na realidade, o que, na redação primeira, era apenas um inciso subordinado a
um parágrafo do artigo (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996),
tornou-se um inciso vinculado ao próprio caput do artigo (art. 44, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996), no mesmo patamar, portanto, do inciso então
preexistente, que previa a multa de ofício.
Veja-se a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no 11.488,
de 2007 (sublinhei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...];
Dessa forma, a norma legal, ao estatuir que “nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas”, está a se referir, iniludivelmente, às duas
multas em conjunto, e não mais em separado, como dava a entender a antiga
redação do dispositivo.
Nessas condições, não seria necessário que a norma previsse “a possibilidade
de haver cumulatividade dessas multas”. Pelo contrário: seria necessário, sim
se fosse esse o caso, que a norma excetuasse essa possibilidade, o que nela não
foi feito. Por conseguinte, não há que se falar como pretendeu o sujeito passivo,
por ocasião de seu recurso voluntário em “identidade quanto ao critério pessoal
e material de ambas as normas sancionatórias”.
Fl. 6946
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Se é verdade que as duas normas sancionatórias, pelo critério pessoal,
alcançam o mesmo contribuinte (sujeito passivo), não é verdade que o critério
material (verbo + complemento) de uma e de outra se centre “no
descumprimento da relação jurídica que determina o recolhimento integral do
tributo devido”.
O complemento do critério material de ambas é, agora, distinto: o da multa de
ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição; já o da multa
isolada é o valor do pagamento mensal, apurado sob base estimada ao longo do
ano, cuja materialidade, como visto anteriormente, não se confunde com aquela.
(grifos do original)
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, portanto,
claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das penalidades
previstas na redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, seria possível
interpretar que a redação alterada não determinou a aplicação simultânea das
penalidades. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas". Ademais, quando o legislador estipula na alínea "b" do inciso II do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, claramente afirma a aplicação da penalidade mesmo se
apurado lucro tributável e, por conseqüência, tributo devido sujeito à multa prevista no
inciso I do seu art. 44.
Acrescente-se que não se pode falar, no caso, de bis in idem sob o pressuposto de que a
imposição das penalidades teria a mesma base fática. Basta observar que as infrações
ocorrem em diferentes momentos, o primeiro correspondente à apuração da estimativa
com a finalidade de cumprir o requisito de antecipação do recolhimento imposto aos
optantes pela apuração anual do lucro, e o segundo apenas na apuração do lucro
tributável ao final do ano-calendário.
A análise, assim, não pode ficar limitada, por exemplo, à omissão de receitas ou ao
registro de despesas indedutíveis, especialmente porque, para fins tributários, estas
ocorrências devem, necessariamente, repercutir no cumprimento da obrigação acessória
de antecipar ou na constituição, pelo sujeito passivo, da obrigação tributária principal. A
base fática, portanto, é constituída pelo registro contábil ou fiscal, ou mesmo sua
supressão, e pela repercussão conferida pelo sujeito passivo àquela ocorrência no
cumprimento das obrigações tributárias. Como esta conduta se dá em momentos
distintos e com finalidades distintas, duas penalidades são aplicáveis, sem se cogitar de
bis in idem.
Neste sentido, aliás, são as considerações do Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior no
voto condutor do Acórdão no 1302-001.823:
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos
aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que
justificasse a sua aplicação.
Conforme já asseverado, o conflito aparente de normas ocorre quando duas ou
mais normas podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato, o que não
ocorre in casu, já que temos duas situações fáticas diferentes: a primeira, o não
recolhimento do tributo devido; a segunda, a não observância das normas do
regime de recolhimento sobre bases estimadas. Ressalte-se que o simples fato de
alguém, optante pelo lucro real anual, deixar de recolher o IRPJ mensal sobre a
base estimada não enseja per se a aplicação da multa isolada, pois esta multa só
é aplicável quando, além de não recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada,
o contribuinte deixar de levantar balanço de suspensão, conforme dispõe o art.
35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada não decorre unicamente da falta
de recolhimento do IRPJ mensal, mas da inobservância das normas que regem o
recolhimento sobre bases estimadas, ou seja, do regime.
Fl. 6947
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

[...]
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais
incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta,
logo não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do
§ 1o do art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação do princípio da
consunção no caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos de que a falta de recolhimento da estimativa
mensal seria uma conduta menos grave, por atingir um bem jurídico secundário
– que seria a antecipação do fluxo de caixa do governo. Conforme já
demonstrado, a multa isolada é aplicável pela não observância do regime de
recolhimento pela estimativa e a conduta que ofende tal regime jamais poderia
ser tida como menos grave, já que põe em risco todo o sistema de recolhimento
do IRPJ sobre o lucro real anual – pelo menos no formato desenhado pelo
legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos
meios previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos
recolhimentos por estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes pessoas
físicas. O que se tem, na verdade são diferentes formas e momentos de exigência
da obrigação tributária. Todos esses instrumentos visam ao mesmo tempo
assegurar a efetividade da arrecadação tributária e o fluxo de caixa para a
execução do orçamento fiscal pelo governo, impondo-se igualmente a sua
proteção (como bens jurídicos). Portanto, não há um bem menor, nem uma
conduta menos grave que possa ser englobada pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ-estimada é uma
ação preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não
recolhimento do tributo efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo
o tributo devido ao final do exercício pode ocorrer independente do fato de
terem sido recolhidas as estimativas, pois o resultado final apurado não guarda
necessariamente proporção com os valores devidos por estimativa. Ainda que o
contribuinte recolha as antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de
tributo a pagar, com base no resultado do exercício. As infrações tributárias que
ensejam a multa isolada e a multa de ofício nos casos em tela são autônomas. A
ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente a existência da outra,
logo inaplicável o princípio da consunção, já que não existe conflito aparente de
normas.
Tais circunstâncias são totalmente distintas das que ensejam a aplicação de multa
moratória ou multa de ofício sobre tributo não recolhido. Nesta segunda hipótese, sim, a
base fática é idêntica, porque a infração de não recolher o tributo no vencimento foi
praticada e, para compensar a União o sujeito passivo poderá, caso não demande a
atuação de um agente fiscal para constituição do crédito tributário por lançamento de
ofício, sujeitar-se a uma penalidade menor15. Se o recolhimento não for promovido
depois do vencimento e o lançamento de ofício se fizer necessário, a multa de ofício
fixada em maior percentual incorpora, por certo, a reparação que antes poderia ser
promovida pelo sujeito passivo sem a atuação de um Auditor Fiscal.

15 Lei no 9.430, de 1996, art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Fl. 6948
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Imprópria, portanto, a ampliação do conteúdo expresso no enunciado da súmula a
partir do que consignado no voto condutor de alguns dos paradigmas.
É importante repisar, assim, que as decisões acerca das infrações cometidas depois das
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, não devem observância à Súmula CARF no 105 e os Conselheiros
têm plena liberdade de convicção.
Somente a essência extraída dos paradigmas, integrada ao enunciado no caso, mediante
expressa referência ao fundamento legal aplicável antes da edição da Medida Provisória
no 351, de 2007 (art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) , representa o
entendimento acolhido pela 1a Turma da CSRF a ser observado, obrigatoriamente, pelos
integrantes da 1a Seção de Julgamento. Nada além disso.
De outro lado, releva ainda destacar que a aprovação de um enunciado não impõe ao
julgador a sua aplicação cega. As circunstâncias do caso concreto devem ser analisadas
e, caso identificado algum aspecto antes desconsiderado, é possível afastar a aplicação
da súmula.
Veja-se, por exemplo, que o enunciado da Súmula CARF no 105 é omisso acerca de
outro ponto que permite interpretação favorável à manutenção parcial de exigências
formalizadas ainda que com fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996.
Neste sentido é a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no
1302-001.753:
A multa isolada teve em conta falta de recolhimento de estimativa de CSLL no
valor de R$ 94.130,67, ao passo que a multa de ofício foi aplicada sobre a CSLL
apurada no ajuste anual no valor de R$ 31.595,78. Discute-se, no caso, a
aplicação da Súmula CARF no 105 de seguinte teor: A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.
Os períodos de apuração autuados estariam alcançados pelo dispositivo legal
apontado na Súmula CARF no 105. Todavia, como evidenciam as bases de
cálculo das penalidades, a concomitância se verificou apenas sobre parte da
multa isolada exigida por falta de recolhimento da estimativa de CSLL devida
em dezembro/2002. Importa, assim, avaliar se o entendimento sumulado
determinaria a exoneração de toda a multa isolada aqui aplicada.
A referência à exigência ao mesmo tempo das duas penalidades não possui uma
única interpretação. É possível concluir, a partir do disposto, que não subsiste a
multa isolada aplicada no mesmo lançamento em que formalizada a exigência
do ajuste anual com acréscimo da multa de ofício proporcional, ou então que a
multa isolada deve ser exonerada quando exigida em face de antecipação
contida no ajuste anual que ensejou a exigência do principal e correspondente
multa de ofício. Além disso, pode-se interpretar que deve subsistir apenas uma
penalidade quando a causa de sua aplicação é a mesma.
Os precedentes que orientaram a edição da Súmula CARF no 105 auxiliam nesta
interpretação. São eles:
[...]
Observa-se nas ementas dos Acórdãos no 9101-001.261, 9101-001.307 e 1803-
001.263 a abordagem genérica da infração de falta de recolhimento de
estimativas como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano,
e que por esta razão é absorvida pela segunda infração, devendo subsistir
apenas a punição aplicada sobre esta. Sob esta vertente interpretativa, qualquer
multa isolada aplicada por falta de recolhimento de estimativas sucumbiria
frente à exigência do ajuste anual com acréscimo de multa de ofício.
Fl. 6949
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Porém, os Acórdãos no 9101-001.203 e 9101-001.238, reportam-se à identidade
entre a infração que, constatada pela Fiscalização, enseja a apuração da falta
de recolhimento de estimativas e da falta de recolhimento do ajuste anual, assim
como os Acórdãos no 1402-001.217 e 1102-000.748 fazem referência a
aplicação de penalidades sobre a mesma base, ou ao fato de a base de cálculo
das multas isoladas estar contida na base de cálculo da multa de ofício. Tais
referências permitem concluir que, para identificação da concomitância, deve
ser avaliada a causa da aplicação da penalidade ou, ao menos, o seu reflexo na
apuração do ajuste anual e nas bases estimativas.
A adoção de tais referenciais para edição da Súmula CARF no 105 evidencia que
não se pretendeu atribuir um conteúdo único à concomitância, permitindo-se a
livre interpretação acerca de seu alcance.
Considerando que, no presente caso, as infrações foram apuradas de forma
independente estimativa não recolhida em razão de seu parcelamento parcial e
ajuste anual não recolhido em razão da compensação de bases negativas acima
do limite legal e assim resultaram em distintas bases para aplicação das
penalidades, é válido concluir que não há concomitância em relação à multa
isolada aplicada sobre a parcela de R$ 62.534,89 (= R$ 94.130,67 R$
31.595,78), correspondente à estimativa de CSLL em dezembro/2002 que excede
a falta de recolhimento apurada no ajuste anual.
Divergência neste sentido, aliás, já estava consubstanciada antes da aprovação da
súmula, nos termos do voto condutor do Acórdão no 120100.235, de lavra do
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes:
[...]
O valor tributável é o mesmo (R$ 15.470.000,00). Isso, contudo, não implica
necessariamente numa perfeita coincidência delitiva, pois pode ocorrer também
que uma omissão de receita resulte num delito quantitativamente mais intenso.
Foi o que ocorreu. Em razão de prejuízos posteriores ao mês do fato gerador, o
impacto da omissão sobre a tributação anual foi menor que o sofrido na
antecipação mensal. Desse modo, a absorção deve é apenas parcial.
Conforme o demonstrativo de fls. 21, a omissão resultou numa base tributável
anual do IR no valor de R$ 5.076.300,39, mas numa base estimada de R$
8.902.754,18. Assim, deve ser mantida a multa isolada relativa à estimativa de
imposto de renda que deixou de ser recolhida sobre R$ 3.826.453,79 (R$
8.902.754,18– R$ 5.076.300,39), parcela essa que não foi absorvida pelo delito
de não recolhimento definitivo, sobre o qual foi aplicada a multa proporcional.
Abaixo, segue a discriminação dos valores:
Base estimada remanescente: R$ 3.826.453,79
Estimativa remanescente (R$ 3.826.453,79 x 25%): R$ 956.613,45
Multa isolada mantida (R$ 956.613,45 x 50%): R$ 478.306,72
Multa isolada excluída (R$ 1.109.844,27 – R$ 478.306,72: R$ 631.537,55
[...]
A observância do entendimento sumulado, portanto, pressupõe a identificação dos
requisitos expressos no enunciado e a análise das circunstâncias do caso concreto, a fim
de conferir eficácia à súmula, mas não aplica-la a casos distintos. Assim, a referência
expressa ao fundamento legal das exigências às quais se aplica o entendimento
sumulado limita a sua abrangência, mas a adoção de expressões cujo significado não
pode ser identificado a partir dos paradigmas da súmula confere liberdade interpretativa
ao julgador.
Fl. 6950
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Como antes referido, no presente processo a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais foi exigida para fatos ocorridos após alterações promovidas pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Sendo assim e diante do todo o exposto, não só não há falar na aplicação ao caso da
Súmula CARF no 105, como não se pode cogitar da impossibilidade de lançamento da
multa isolada por falta de recolhimento das estimativas após o encerramento do ano-
calendário.
Como se viu, a multa de 50% prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e
calculada sobre o pagamento mensal de antecipação de IRPJ e CSLL que deixe de ser
efetuado penaliza o descumprimento do dever de antecipar o recolhimento de tais
tributos e independe do resultado apurado ao final do ano-calendário e da eventual
aplicação de multa de ofício.
Nessa condição, a multa isolada é devida ainda que se apure prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, conforme estabelece a alínea "b" do referido inciso II do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, sendo que não haveria sentido em comando nesse sentido caso
não se pudesse aplicar a multa após o encerramento do ano-calendário, eis que antes de
encerrado o ano sequer pode se determinar se houve ou não prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa de CSLL.
No mesmo sentido do entendimento aqui manifestado citam-se os seguintes acórdãos
desta 1a Turma da CSRF: 9101-002.414 (de 17/08/2016), 9101-002.438 (de 20/09/2016)
e 9101-002.510 (de 12/12/2016).
É de se negar, portanto, provimento ao recurso da Contribuinte, mantendo-se o
lançamento de multa isolada por falta de recolhimento das estimativas.
Especificamente acerca do princípio da consunção, vale o acréscimo das razões de
decidir adotadas pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto e expostas, dentre outros, no
voto condutor do Acórdão no 9101-006.05616:
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo face à
jurisprudência então dominante no CARF, mais precisamente a firmada em torno do
entendimento do então Conselheiro e Presidente de Câmara José Clóvis Alves, o qual
atacava a redação do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 ("Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença
de tributo ou contribuição..."), e divisava bis in idem, entendendo que a "mesma" multa
seria aplicada quando do lançamento de ofício do tributo (Acórdão CSRF 01-05503 -
101-134520).
Na nova redação do citado artigo, o caput não mais faz referência à diferença de tributo
(“Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas...”), sendo tal
expressão utilizada somente no inciso I, que trata da multa de 75% aplicada sobre a
diferença de tributo lançado de ofício. A multa isolada ora é tratada em dispositivo
específico (inciso II), que estabelece percentual distinto do da multa de ofício (esta é de
75%, e aquela de 50%). Vê-se, assim, que a nova multa isolada é aplicada, em
percentual próprio, sobre o valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado a
título de estimativa, não mais se falando em diferença sobre tributo que deixou de ser
recolhido.
Em voto que a meu ver bem reflete a tese aqui exposta, o ilustre Conselheiro
GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES foi preciso na análise do tema
(Acórdão 103-23.370, Sessão de 24/01/2008):
[...]

16 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo
Pinto.
Fl. 6951
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

Nada obstante, as regras sancionatórias são em múltiplos aspectos totalmente
diferentes das normas de imposição tributária, a começar pela circunstância
essencial de que o antecedente das primeiras é composto por uma conduta
antijurídica, ao passo que das segundas se trata de conduta lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo descumprimento de
obrigações tributárias mais se aproxima do penal que do tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as funções da pena, há
a PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da prescrição da norma
punitiva, inibe-se o comportamento da coletividade de cometer o ato infracional.
Já a segunda é dirigida especificamente ao infrator para que ele não mais cometa
o delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua retroatividade, ao contrário
do que ocorre com tributos. Uma vez que uma conduta não mais é tipificada
como delitiva, não faz mais sentido aplicar pena se ela deixa de cumprir as
funções preventivas.
Essa discussão se torna mais complexa no caso de descumprimento de deveres
provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo, Resenha Tributária,
EDUC, 1994), por exemplo, nos noticia o intenso debate da Doutrina Argentina
acerca da aplicação da retroatividade benigna às leis temporárias e excepcionais.
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo há muitas décadas, em
razão de expressa disposição em nosso Código Penal, no caso, o art. 3o:
Art. 3o - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de
sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se
ao fato praticado durante sua vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade benigna nesses casos,
pois, do contrário, estariam comprometidas as funções de prevenção. Explico e
exemplifico.
Como é previsível, no caso das extraordinárias, e certo, em relação às
temporárias, a cessação de sua vigência, a exclusão da punição implicaria a perda
de eficácia de suas determinações, uma vez que todos teriam a garantia prévia
de, em breve, deixarem de ser punidos. É o caso de uma lei que impõe a punição
pelo descumprimento de tabelamento temporário de preços. Se após o período de
tabelamento, aqueles que o descumpriram não fossem punidos e eles tivessem a
garantia prévia disso, por que então cumprir a lei no período em que estava
vigente?
Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é absolutamente
análoga à questão ora sob exame, pois, apesar de a regra que estabelece o dever
de antecipar não ser temporária, cada dever individualmente considerado é
provisório e diverso do dever de recolhimento definitivo que se caracterizará no
ano seguinte.”
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas devem
ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela
ausência de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal
conclusão decorre da constatação de se tratarem de penalidades distintas, com origem
em fatos geradores e períodos de apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de
cálculos diferenciadas. A legislação, em nenhum momento, vedou a aplicação
concomitante das penalidades em comento.
Em complemento, e em especial em relação à suposta aplicação do princípio da
consunção, transcrevo o entendimento firmado pelo Conselheiro Leonardo de Andrade
Couto em seus votos sobre o tema em debate:
Fl. 6952
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

“Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade
de normas é violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de
preparação ou de execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s),
chamado consuntivo, ou tão-somente como condutas, anteriores ou posteriores,
mas sempre intimamente interligado ou inerente, dependentemente, deste último,
o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais grave.17.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador
tributário foi justamente deixar clara a independência entre as irregularidades,
inclusive alterando o texto da norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio
da consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime
progressivo, situação típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico),
necessariamente deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento
normativo, menos grave que o primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade —
passagem por um minus em direção a um plus. 18 (destaques acrescidos).
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a
subsunção a dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de
efeitos penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de
ofício, a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não
necessariamente é antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do
tributo devido a título de estimativas, suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do
princípio da consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer
que a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais
especificamente, um concurso material: duas condutas delituosas causam dois
resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a
Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no
recolhimento do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer
limitação quanto à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida
em conjunto com o tributo.”
Nestes termos, ainda que as infrações cometidas repercutam na apuração da
estimativa mensal e do ajuste anual, diferentes são as condutas punidas: o dever de antecipar e o

17 RAMOS, Guilherme da Rocha. Princípio da consunção: o problema conceitual do crime progressivo e da
progressão
criminosa.
Jus
Navigandi,
Teresina,
ano
5,
n.
44,
1
ago.
2000.
Disponível
em:
<http://jus.uol.com.br/revista/texto/996>. Acesso em: 6 dez. 2010.

18 Idem, Idem
Fl. 6953
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

dever de recolher o tributo devido ao final do ano-calendário. As alterações promovidas pela
Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, por sua vez, não
excetuaram a aplicação simultânea das penalidades, justamente porque diferentes são as
condutas reprimidas, o mesmo se verificando na Instrução Normativa SRF no 93, de 1997,
replicado atualmente na Instrução Normativa RFB no 1700, de 2017, que em seu art. 52 prevê a
imposição, apenas, da multa isolada durante o ano-calendário, enquanto não ocorrido o fato
gerador que somente se completará ao seu final, restando a possibilidade de aplicação
concomitante com a multa de ofício, depois do encerramento do ano-calendário, reconhecida
expressamente em seu art. 53. Veja-se:
Art. 52. Verificada, durante o ano-calendário em curso, a falta de pagamento do IRPJ ou
da CSLL por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa isolada sobre os
valores não recolhidos.
§ 1o A multa de que trata o caput será de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado.
§ 2o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real ou do resultado
ajustado, verificadas nos procedimentos de redução ou suspensão do IRPJ ou da CSLL
a pagar em determinado mês, ensejarão a aplicação da multa de ofício sobre o valor
indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 3o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 1o do art. 51, no prazo nela
consignado, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil procederá à aplicação da
multa de que trata o caput sobre o valor apurado com base nas regras previstas nos arts.
32 a 41, ressalvado o disposto no § 2o do art. 51.
§ 4o A não escrituração do livro Diário ou do Lalur de que trata o caput do art. 310 até a
data fixada para pagamento do IRPJ e da CSLL do respectivo mês, implicará
desconsideração do balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que
trata o art. 47 e a aplicação do disposto no § 2o deste artigo.
§ 5o Na verificação relativa ao ano-calendário em curso o livro Diário e o Lalur a que se
refere o § 4o serão exigidos mediante intimação específica, emitida pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil.
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal
que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado apurado
em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora
contados do vencimento da quota única do tributo.
Observe-se, também, que as manifestações do Superior Tribunal de Justiça acerca
do tema foram editadas, apenas, no âmbito da 2a Turma, e o posicionamento desta, inclusive,
está renovado em acórdão mais recente, mas sem acréscimos nas razões de decidir, exarado nos
autos do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.603.525/RJ, proferido em
23/11/202019 e assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44
DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de três lançamentos tributários,
em virtude da existência de excesso do montante cobrado.

19 Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram
com o Sr. Ministro Relator Francisco Falcão.
Fl. 6954
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

II - Após sentença que julgou parcialmente procedente o pleito elaborado na exordial,
foram interpostas apelações pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional, recursos que
tiveram, respectivamente, seu provimento parcialmente concedido e negado pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando consignado o entendimento de que é
ilegal a aplicação concomitante das multas de ofício e isolada, previstas no art. 44 da
Lei n. 9.430/1996.
III - Conquanto a parte insista que a única hipótese em que se poderá cobrar a multa
isolada é se não for possível cobrar a multa de ofício, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação concomitante das
multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/1996.
Nesse sentido: REsp 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe
28/9/2015.
IV - Agravo interno improvido.
Recentemente, porém, noticiou-se que as duas turmas do Superior Tribunal de
Justiça teriam se alinhado sob este entendimento, nos termos dos julgados proferidos à
unanimidade no REsp no 2.104.963/RJ20, de 05/12/2023, e no REsp no 1.708.819/RS21, de
07/11/2023.
Primeiramente cabe observar que o REsp no 2.104.963/RJ não teve em conta
exigência cumulada de multa proporcional com multa de ofício isolada por falta de recolhimento
de estimativas. A cumulação da multa proporcional, no caso, se deu com multa de ofício
aplicada por inobservância do dever de manter arquivos magnéticos, como registrado no voto
condutor do acórdão de 05/12/2023:
Em suma, ao se examinar a pretensão fazendária posta neste apelo especial, verificar-se-
á que a discussão nestes autos em epígrafe, defende a exigência concomitante e
cumulada das multas tributárias impostas à contribuinte, seja em face da exigibilidade
da infração fiscal imposta de ofício, pelo descumprimento de obrigação tributária
acessória, seja pela multa fiscal impingida em razão da inobservância da obrigação
tributária concernente ao dever da contribuinte de entregar corretamente a autoridade
fiscal, os arquivos digitais com registros contábeis, nos termos do artigo 12, inciso III,
da Lei 8.212/1991.
De toda a sorte, como antes registrado, a Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça já vinha se manifestando contrariamente à cumulação da multa de ofício proporcional
com a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Apenas que tal julgado, de 2020,
contou com a participação de Ministros que não mais integram a Segunda Turma.
Com respeito ao julgado proferido no REsp no 1.708.819/RS, releva notar que a
unanimidade foi extraída sem a participação do Ministro Benedito Gonçalves, ausente
justificadamente. Ainda, embora os fundamentos da decisão em questão tratem dos dispositivos
legais que autorizam a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
concomitantemente com a multa proporcional, nas duas passagens do voto que referem o caso
em discussão, vê-se que o questionamento era dirigido a penalidades no âmbito aduaneiro:
O magistrado a quo denegou a ordem, decisum este mantido pelo Tribunal Regional
Federal da 4a Região, por fundamentos que podem ser resumidos nos seguintes termos:
(I) constituem multas isoladas aquelas aplicadas pela Administração Aduaneira em

20 A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Herman Benjamin
votaram com o Sr. Ministro Relator Mauro Campbell Marques.
21 Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues (Presidente) votaram com o
Sr. Ministro Relator Sérgio Kukina. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Fl. 6955
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 9101-006.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720221/2016-58

decorrência de infração administrativa ao controle das importações; (II) a multa isolada
pela incorreta classificação da mercadoria importada tem natureza diversa da multa de
ofício. Esta última objetiva penalizar o contribuinte que deixa de recolher os tributos de
forma voluntária e sua aplicação não implica ilegalidade, podendo, inclusive, incidir de
forma cumulativa; e (III) a concessão de parcelamento é atividade discricionária da
administração tributária, devendo o optante submeter-se às suas regras especiais e
condições bem como aos seus requisitos.
[...]
Na espécie, entendeu o acórdão recorrido pela possibilidade de cumulação das multas,
nos seguintes termos (fls. 620/621):
Como se vê, pretende a impetrante o reconhecimento de que as multas
administrativas aplicadas constituem multa de ofício, para fins de gozo dos
benefícios previstos na Lei 11.941 de 2009, que estabelece regime de
parcelamento de débitos tributários. Com efeito, cabe observar que a multa de
ofício objetiva penalizar o contribuinte que deixa de recolher os tributos de
forma voluntária e, com isso, obriga o Fisco, mediante complexo procedimento
de fiscalização, a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria
tributável e calcular o montante do tributo devido. Todavia, a multa aqui
analisada decorre da infração administrativa ao controle das importações, sendo
irrelevante que tenha havido ou não o pagamento dos tributos incidentes na
importação. É certo, pois, que se trata de multa isolada, e não de multa de ofício.
No que se refere à alegação de impossibilidade de cumulação da multa isolada e
de ofício, melhor sorte não assiste à impetrante. Conforme esclareceu o juiz da
causa, 'a multa isolada pela incorreta classificação da mercadoria importada -
caso dos autos - tem expressa permissão para ser aplicada cumulativamente com
outras penalidades administrativas, conforme disposto no § 2o do art. 84 da
Medida Provisória 2.158-35/2001.
[...]
Estes descompassos, somados ao fato de que ainda não se verificou o trânsito em
julgado das referidas decisões, assim como não há notícia se houve interposição de recurso
extraordinário nos correspondentes autos, impedem qualquer cogitação de mudança do
entendimento até então afirmado por esta Conselheira.
Cabe esclarecer, por fim, que a Súmula CARF no 82 confirma a presente
exigência. Isto porque o entendimento consolidado de que após o encerramento do ano-
calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas decorre, justamente, da previsão legal de aplicação da multa de ofício isolada quando
constatada tal infração. Ou seja, encerrado o ano-calendário, descabe exigir as estimativas não
recolhidas, vez que já evidenciada a apuração final do tributo passível de lançamento se não
recolhido e/ou declarado. Contudo, a lei não deixa impune o descumprimento da obrigação de
antecipar os recolhimentos decorrentes da opção pela apuração do lucro real, estipulando desde a
redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa
por falta de recolhimento das estimativas, assim formalizada sem o acompanhamento do
principal das estimativas não recolhidas que passarão, antes, pelo filtro da apuração ao final do
ano-calendário.
Assim, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN para
restabelecer as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas no ano-calendário 2011.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 6956
DF CARF MF
Original